Tribunal: CARF
Processo: 10932.720092/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, especialmente quando se faz uso de entidades inexistentes de fato e de interpostas pessoas, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO.
Da presunção legal de omissão de receitas resulta a inversão do ônus probatório, devendo o contribuinte, regularmente intimado, comprovar a origem/causa dos depósitos de valores em contas bancárias de sua titularidade.
FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO. DEVER DE OFÍCIO.
Evidenciada a fraude perpetrada pelos sujeitos passivos em unidade de desígnios, deve a autoridade fiscal aplicar multa de ofício qualificada.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECEITAS OMITIDAS. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CONTEXTO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula CARF n° 133).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) se estende aos lançamentos reflexos, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720092/2015-75
ACÓRDÃO
1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos
autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se
constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo
art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, especialmente quando se faz uso de entidades
inexistentes de fato e de interpostas pessoas, pertinente a imputação de
responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 13266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
2
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS
PROBATÓRIO. INVERSÃO.
Da presunção legal de omissão de receitas resulta a inversão do ônus
probatório, devendo o contribuinte, regularmente intimado, comprovar a
origem/causa dos depósitos de valores em contas bancárias de sua
titularidade.
FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO. DEVER DE OFÍCIO.
Evidenciada a fraude perpetrada pelos sujeitos passivos em unidade de
desígnios, deve a autoridade fiscal aplicar multa de ofício qualificada.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. RECEITAS OMITIDAS. PRESUNÇÃO
LEGAL. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. CONTEXTO.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos (Súmula
CARF n° 133).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
A decisão prolatada no lançamento matriz (IRPJ) se estende aos
lançamentos reflexos, em razão da íntima relação de causa e efeito que os
vincula.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado: (I) por voto de qualidade, (I.1) em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida suscitada de ofício pelo Conselheiro Gustavo
Schneider Fossati, por ausência de análise individualizada da conduta dos responsáveis solidários –
vencidos o proponente e as Conselheiras Cristiane Pires McNaughton e Andrea Viana Arrais
Egypto, que a acolhiam - e (I.2) em rejeitar a preliminar de nulidade alusiva à ausência de
correspondência entre a capitulação legal e a motivação da sujeição passiva solidária na autuação,
suscitada pelos responsáveis solidários - vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Andrea Viana Arrais Egypto, que a acolhiam; e (II) por unanimidade de
votos, em rejeitar as demais preliminares de nulidade suscitadas pelos sujeitos passivos e, no
mérito, em dar parcial provimento aos recursos voluntários, unicamente para afastar a
Fl. 13267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
3
responsabilidade atribuída a Lucas Nercessian de Carvalho, afastar o agravamento da multa de
ofício e reduzir o patamar da multa de ofício qualificada de 150% para 100% - dada a
retroatividade benigna de lei, negando provimento nas demais matérias, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, cujos fatos
geradores ocorreram nos anos-calendário 2010 e 2011.
Intimada, no curso do procedimento fiscal, a identificar a origem e a causa dos
recursos que ingressaram em conta bancária por ela mantida, FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA
em nada colaborou, o que levou, ao fim e ao cabo, à autuação com base em presunção legal de
omissão de receitas (depósitos bancários sem comprovação de origem – art. 42 da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996).
Arbitrou-se o lucro, já que FRAGA, regularmente intimada, não apresentou os livros
contábeis e os documentos da sua escrituração.
A autuação alcançou a monta de R$ 11.417.239,93, incluídos os juros e a multa de
ofício qualificada e agravada (225%).
Com fundamento nos arts. 1241, inciso I, e 1352 do Código Tributário Nacional,
foram arrolados no polo passivo os responsáveis solidários JOÃO NATAL CERQUEIRA, RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR
CERQUEIRA, PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO e FRANCISCO
COIMBRA DE MACEDO NETO.

1 Termo de Verificação Fiscal.
2 Autos de Infração.
Fl. 13268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
4
Segundo a Fiscalização, os sujeitos passivos em questão foram personagens de fatos
tidos por ilícitos, desvendados no âmbito da Operação Corrosão: geração de créditos podres de
ICMS, de IPI, de COFINS e de PIS, mediante emissão de notas fiscais inidôneas.
Por melhor narrar os eventos, valho-me de excertos do voto condutor do Acórdão
n° 06-53.339, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, alimentado no outro processo de interesse dos sujeitos passivos,
13819.723482/2014-19, cujos recursos voluntários nele alimentados foram submetidos a
julgamento por este colegiado de segunda instância na mesma assentada, salientando que os
fatos e as provas que deram azo aos lançamentos e às sujeições passivas solidárias são
exatamente os mesmos:
276. A Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ, elaborou relatório no
qual dá ciência de que inúmeras pessoas jurídicas, domiciliadas em sua
circunscrição territorial, emitiram milhares de notas fiscais eletrônicas para as
quais não ocorreu a correspondente prestação. Tal conclusão decorre do
confronto do valor total das notas fiscais eletrônicas emitidas e depositadas no
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) com os valores descritos nas
Declarações de Movimentação Financeira (DIMOF), fornecidos pelos bancos,
comparado ao reduzido número de trabalhadores informados por aquelas
pessoas jurídicas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
277. A finalidade da emissão de tão grande número de notas fiscais frias era a
criação de créditos fiscais podres de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciassem no exterior (ICMS), Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS).
278. Entre as destinatárias das notas fiscais frias encontra-se a empresa
Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda CNPJ 08.904.157/0001-
53, contra a qual iniciou-se o procedimento de fiscalização resultando no PAF
10932.720125/2014-04, posto ter restado comprovado que a mesma escriturou
inúmeras notas de compras de matéria prima “adquirida” das
pseudofornecedoras, identificadas no fluxograma abaixo.
[...]
279. A análise das notas fiscais destas pseudofornecedoras que foram
apreendidas na empresa Transforme, demonstra terem elas as mesmas
características de formatação, timbres e grafia, o que permite classificá-las como
sendo documentos inidôneos.
280. Diligências efetuadas “in loco” demonstram a inexistência de fato dessas
pessoas jurídicas que serviam, apenas, para a produção de notas fiscais para o
Fl. 13269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
5
acobertamento da saída de recursos financeiros para outros fins, simulando
transações comerciais que jamais existiram.
281. Em que pese a inexistência de fato dessas empresas pseudofornecedoras, as
mesmas foram constituídas e eram movimentadas por interpostas pessoas
(laranjas), já que os respectivos quadros sociais de direito era composto por
indivíduos sem representatividade econômica, ou seja, não ostentavam bens de
raiz mas, no entanto, movimentavam significativos recursos financeiros em
instituição bancária (Banco Bradesco S/A), causando risco de abalo até ao Sistema
Financeiro Nacional, em face de inidoneidade das empresas e a ilicitude de seus
quadros societários.
282. Essas empresas juntas, conforme consta das respectivas Declarações de
Movimentações Financeiras - DIMOF, giraram recursos que juntos perfizeram o
montante de R$3.629.320.077,03 (três bilhões, seiscentos e vinte e nove milhões,
trezentos e vinte mil, setenta e sete reais e três centavos) em valores nominais3:
[...]
283. Situadas em várias cidades do Estado de São Paulo e algumas no Estado do
Rio de Janeiro, essas empresas inidôneas movimentavam grande parte de seus
ativos financeiros na Agência 0559 -SP -USP - Radial Leste do Banco Bradesco S/A,
ainda que localizadas distantes da referida agência bancária. [...]
284. Uma verificação apurada nas contas-correntes abertas revela que algumas
contas possuem numerações sequenciais. [...]
[...]
285. Conforme consta do Relatório Geral de Auditorias, do que se convencionou
chamar “OPERAÇÃO CORROSÃO” fls.217-331, a pessoa jurídica FRAGA COMÉRCIO
DE METAL LTDA-EPP, foi constituída de direito em 25/03/2008, em nome de
PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF 000.629.152-07 (situação do CPF “suspensa”) e
MICHEL CARLOS DA SILVA - CPF 111.681.998-83. Esta empresa figurava como uma
das fornecedoras de produtos da Transforme Indústria e Comércio de Metais e
Papéis Ltda e tinha seu domicílio à Avenida Emílio Ribas no 848, Jardim Tijuco –
Guarulhos- SP.
286. Em diligência visando comprovar o endereço da autuada, foi constatada sua
inexistência de fato, contudo, sabe-se que ela movimentou recursos em contas
correntes da ordem de R$13.773.104,00.
287. A FRAGA atuava como “noteira”, simulando ser fornecedora da empresa
TRANSFORME, contra quem foi lavrado o PAF no 10.932.720130/2014-17, já
julgado por essa DRJ, Acórdão no06-52.906, e tinha por finalidade a produção de
créditos podres de ICMS e IPI.
[...]

3 Consta do quadro não reproduzido neste relatório que FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA movimentara
R$ 13.773.104.00.
Fl. 13270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
6
292. Em extenso trabalho o Relatório Geral de Auditorias, documento de fls. 217-
332, faz uma minuciosa descrição sobre a ação fiscal e concluiu o seguinte:
“...foram efetuados trabalhos de verificação em 22 (vinte e duas) empresas, em
sua maioria inexistentes de fato, as chamadas "empresas de papel", já que
possuíam existência somente documental (de direito) e sob titularidade de
quadros societários constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando
todas mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso ocultar os
reais beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004 já eram denunciados
pelos organismos de fiscalização de tributos Federal e Estaduais como mentores
intelectuais da constituição de várias empresas nessas condições em vários
estados da federação, simulando transações comerciais de compra e venda de
mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das outras, como
se fossem atividades comerciais reais e que, em verdade, jamais existiram, tanto
pela própria inexistência das empresas, tanto pela inexistência das operações
subjacentes, falsas em sua essência, já que sucumbiram diante dos criteriosos
exames empregados nas respectivas auditorias, detectando através das
documentações bancárias, que essas operações, muito embora quando
contabilizadas, pretendendo dar aparência de legalidade, de fato não ocorriam,
sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos fornecedores, tinham
finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de terceiros de
interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido inseridos
nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração de créditos
tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e créditos do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, estadual e interestaduais, já
que entre essas 21 empresas examinadas, havia empresas com sede em São Paulo
e no Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em vários estados da
federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal atividade "operações
de noteiras", que além da geração de créditos fiscais podres, serviam também
para aquisição de "bens de raiz" em favor dos reais beneficiários, tais como
veículos, imóveis, investimentos em outras sociedades, pagos com recursos
dessas empresas inidôneas, à margem da tributação, já que foram detectadas
pela auditoria, operações de compra de ativos em nome dos reais beneficiários,
utilizando-se de sociedades não personificadas, que denominava-se "Sociedade
em Conta de Participação - SCP" , composta de sócios ostensivos e sócios ocultos,
sendo que os reais beneficiários se valiam de tal figura jurídica para adquirirem
ativos e promoverem investimentos com terceiros interessados na condição de
"sócios ocultos", utilizando-se de recursos das empresas inidôneas objeto das
auditorias, por eles mantidas sorrateiramente em nome das interpostas pessoas
(laranjas) grande parte partícipes coniventes com o esquema em troca de favores,
fazendo-se passar por empresários prósperos, em que pese a miserabilidade dos
respectivos patrimônios individuais, retratados por residências alugadas,
protestos, antecedentes criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor
etc, sendo que a auditoria comprovou também que uma parcela dessas
interpostas pessoas tiveram seus nomes utilizados indevidamente nas fraudes, já
Fl. 13271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
7
que alguns ostentavam a situação de "analfabetos" e outros tinham o Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF registrados na condição de "suspensos", "isentos", e outros,
na condição de "idosos", se sujeitavam a emprestar seus nomes para a
constituição das empresas em troca de favores financeiros. [...]”
293. Impõe-se transcrever os instrumentos utilizados pela autoridade fiscal para
apurar o modus operandi do esquema ora sob análise e como se conseguiu
chegar aos beneficiários reais dos fatos:
Com a identificação das fraudes na contabilidade da TRANSFORME, simulando
pagamentos de títulos inidôneos à pseudas-fornecedoras, inexistentes de fato,
visando com isso a geração de créditos na contabilidade, famigerada prática
conhecida como "operação de noteiras", já que tal prática a princípio compreende
a geração de créditos de ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços e IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados, com repercussão nos
demais tributos, já que tal prática ocasiona também a supressão de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, além de ocultar a compra de ativos para favorecer pessoas
físicas e jurídicas, que atuam nos bastidores das operações como reais
beneficiários, à margem da tributação, iniciamos operação de auditoria em outras
22 (vinte e duas) empresas que se inter-relacionavam com a Transforme,
simulando tanto operações de compra de produtos, bem como operações de
vendas, sendo 18 delas sediadas no Estado de São Paulo e quatro delas no Estado
do Rio de Janeiro RJ.
No decorrer dos trabalhos de auditoria nessas empresas, constatamos que 04
(quatro) delas, revestiam o "status" de "empresas de fachada", possuindo
endereço certo, uma ou duas pessoas que se intitulavam como funcionários e/ou
representante das mesmas, possuíam contabilidade e dentro no contexto
organizacional desse grupo criminoso, ostentavam a função de serem as
"empresas geradoras de créditos", sendo elas, TRANSFORME INDÚSTRIA E
COMERCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA, PERFIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALUMÍNIO E METAIS LTDA, CARMAX COMERCIAL LTDA E SPARTACO METAIS E
LIGAS LTDA, muito embora todas elas estivessem sob a titularidade de direito de
interpostas pessoas que figuravam como "testas de ferro" visando encobrir os
reais detentores das riquezas conforme será devidamente demonstrado no
decorrer deste relatório geral.
[...]
No rastreamento dos recursos financeiros, constatamos que as empresas
inexistentes de fato e mantidas sob a interposição de pessoas, além de atuarem
como "noteiras", emitentes de notas fiscais para simular operações com as
empresas "produtoras de créditos", também emitiam cheques e transferiam
dinheiro para compra de bens de raiz de interesse dos reais beneficiário do
esquema criminoso, tais como compra de imóveis, veículos, investimentos em
novos negócios, sempre de forma dissimulada e ao arrepio da contabilidade e das
Fl. 13272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
8
respectivas declarações de IRPJ e IRPF dessas pessoas físicas e jurídicas reais
beneficiárias.
Entre os diversos "modus operandi" identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários deste
gigantesco embuste, que possuem o chamado "domínio dos fatos", pessoas físicas
e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando recursos que
peregrinavam entre as diversas contas - correntes mantidas em sua grande parte
na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e retornavam ao
coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de várias empresas
ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e PAULO CESAR
VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas empresas ....
Tendo em vista o extenso volume de operações que se processavam diariamente
através das contas-correntes bancárias, visando a produção de créditos podres
dos tributos ICMS e IPI, com reflexos nas demais exações, contava a organização
criminosa com a rigorosa assessoria de escritórios de contabilidade que tinham a
função da abertura e controle das empresas inidôneas e empresa de
processamento de dados que tinha a função também de controle, vários
advogados e consultores que tinham a função de acompanhar eventuais
fiscalizações por parte dos Fiscos Federal e Estadual nessas empresas, além das
interpostas pessoas, (laranjas) a maioria aliciadas e partícipes dos embustes, que
simulavam serem empresários, alguns já com condenações penais, inclusive por
Crimes Contra a Ordem Tributária - Lei 8.137/90 por movimentar empresas em
nome de "laranjas", revelando o destemor dos meliantes ao Estado Repressor,
face a fragilidade da atual legislação penal no combate a esses crimes, aliada a
falta de rigor do Estado - Juiz na aplicação das medidas reprimendas adequadas.
[...]
294. Quanto a identificação dos reais beneficiários há que se destacar o seguinte:
Após a organização criminosa promover a simulação dos pagamentos dos títulos
às empresas inidôneas, partícipes das fraudes, com a emissão dos cheques e
emissão das notas fiscais, bem como as respectivas contabilizações desses
eventos, visando transparecer plena legalidade aos olhos dos Fiscos Estaduais e
Federal, já que havia várias empresas constituídas em diversos pontos do território
nacional, os recursos retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o
chamado "domínio do fato", ou seja, o clã da família CERQUEIRA, o patriarca,
JOÃO NATAL CERQUEIRA e seu sócio PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, bem como às
empresas de direito e de fato desse nefasto grupo econômico sorrateiro e
dissimulado, às empresas:
• CIMEELI COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS E LIGAS LTDA [...] que tinha como
quadro societário a empresa NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA [...] com 99,99% de participação societária, JOÃO NATAL CERQUEIRA [...]
com 0,01% de participação societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, [...] com
Fl. 13273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
9
0,00% de participação na sociedade e FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO -
CPF 500435107-44;
• NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] que tinha como
quadro societário os empresários nacionais JOÃO NATAL CERQUEIRA [...] com
99,99% de participação societária e PAULO CESAR VERLY DA CRUZ [...], com 0,01%
de participação societária respectivamente;
• P.R.J. PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS LTDA, [...] tendo como quadro
societário os empresários nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA [...]
com 33,33% de participação societária, RAFAEL ESCOBAR CERUQIERA, [...] com
33,33% de participação societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, com
33,33 de participação societária respectivamente. Tramitou ainda na sociedade,
JOÃO NATAL CERQUEIRA, [...] no período de 01/04/2011 a 14/01/2014;
• XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA [...] tendo como quadro societário as
empresas ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA [...], com 50% de
participação societária, DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, [...] com 50%
de participação societária e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, [...] com 0% de
participação societária, figurando como administrador. Tramitou também nesta
sociedade, o nacional LUCAS NECESSIAN DE CARVALHO, [...] no período de
09/07/2012 a 18/12/2013.
• ALCICLA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] tendo como quadro societário
as empresas DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] com 50% e
participação societária, ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...]
com 50% de participação societária, e como administrador, a pessoa física de
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 0% de participação societária
respectivamente. Tramitou por esta sociedade, o nacional LUCAS NECESSIAN DE
CARVALHO [...] no período de 21/09/2012 a 18/12/2013.
• KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, [...] tendo como quadro societário as
empresas TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO LTDA, [...] com 0,01 de
participação societária, XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] com
99,99% de participação societária, as pessoas físicas de PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 0% de participação societária e RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA [...], como responsável pelo CNPJ na Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
• TELLUS ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] tendo como quadro societário
as empresas DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA [...] com 50% de
participação societária, ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...]
com 50% de participação societária e a pessoa física de RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA [...] com 0% de participação societária, figurando como administrador
no CNPJ.
• ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, [...] tendo como quadro
societário os nacionais PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, [...] com 33,33%
Fl. 13274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
10
de participação societária, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 33,33% de
participação societária e JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, com 33,33% de
participação societária respectivamente.
• RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA [...], tendo como quadro societário
os nacionais RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 95% de participação societária
e MARIA ANGELINA ZAIA ESCOBAR CERQUEIRA [...] com 5% de participação
societária respectivamente.
• MARALINDAN EMPREENDIMENTOS LTDA, [...] possuindo quadro societário
composto pelas pessoas físicas PAULO CESAR VERLY DA CRUZ [...] com 99,99% de
participação societária e JOÃO NATAL CERQUEIRA [...] com 0,01% e participação
societária respectivamente.
• DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA [...], que tinha em seu quadro
societário familiares de PAULO CESAR VERLY DA CRUZ e compunha tal empresa,
ao mesmo tempo, a participação acionária em várias outras conforme acima
demonstrado.
• EMPÓRIO DE METAIS LTDA [...], tinha em seu quadro societário os empresários
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ [...] e JOÃO NATAL CERQUEIRA – [...]
respectivamente.
295. João Natal Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz buscaram sempre manter
ocultos os nomes das empresas sob a titularidade da família Cerqueira, tendo em
vista que os investimentos realizados tinham como origem os recursos advindos
das empresas “noteiras” que, ao abastecerem as empresas inidôneas, com os
aportes necessários para a simulação das transações comerciais, estes valores
retornavam ao “caixa” da organização, em forma de transferências bancárias e/ou
depósitos, em algumas das empresas com sede em Minas Gerais, onde a
organização tinha sua base operacional. Os recursos também podiam retornar em
forma de investimento em outra empresa, utilizando-se de uma SCP, na qual
intervinham o proprietário do negócio (sócio ostensivo) e as empresas da família
Cerqueira como sócios ocultos, porque, por se utilizarem de recursos de empresas
inidôneas não poderiam aparecer nos referidos negócios. Tudo isso está
fartamente demonstrado no intitulado Relatório Geral de Auditorias, que instrui o
presente processo.
Intimada da autuação, FRAGA COMÉRCIO DE METAL LTDA não a impugnou, sendo,
então, declarada revel.
Os responsáveis solidários impugnaram as exigências em extensos e semelhantes
arrazoados.
Impugnações de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO, JOÃO NATAL
CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA,
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ e de FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO
Fl. 13275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
11
O relator do Acórdão n° 06-060.804, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, decisão ora recorrida, assim sintetizou as alegações dos
impugnantes:
7. A fiscalizada (Fraga) não apresentou impugnação, porém os 7 responsáveis
solidários protocolaram impugnação. As alegações e os pedidos apresentados, de
forma sucinta, estão abaixo:
7.1. Os impugnantes, com exceção do Paulo César Verly da Cruz, suscitaram a
ocorrência da decadência. Que o lançamento estaria decaído em razão de haver
decorrido o prazo decadencial de 5 anos entre o fato gerador e o lançamento, que
é a forma de calcular a decadência para lançamentos por homologação. Citaram o
artigo 150 e seu parágrafo 4o do CTN que estabelece a regra geral de decadência
para lançamentos por homologação. Citaram também jurisprudência.
7.2. Os impugnantes João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira e João André Escobar Cerqueira aduziram a nulidade do
lançamento, pela não aplicação da Súmula 29 do CARF. Abaixo a transcrição da
citada súmula:
[...]
7.3. João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e João André Escobar Cerqueira invocaram a nulidade do auto de
infração por não haver individualização e delimitação da base tributável imputada
a cada sujeito passível solidário. Citou parágrafo 5o e 6o da art. 42 da Lei 9.430/96,
bem como jurisprudência do CARF.
7.4. Todos os impugnantes argumentaram da nulidade do auto de infração por
ausência de correspondência entre a capitulação legal e a motivação da sujeição
passiva solidária. Afirmaram que o Demonstrativo de Responsáveis Tributários
constante do presente processo administrativo indica o art. 135 da Lei 5.172/66,
mas que no Termo de Verificação Fiscal, está indicado apenas o art. 124, I, do
CTN. Citaram jurisprudências administrativas.
7.5. Todos os impugnantes aduziram a ilegitimidade passiva por inaplicabilidade
da responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, CTN. Alegaram a
inexistência de interesse jurídico comum do impugnante no fato gerador.
7.6. Cada um dos impugnantes aduziu ilegitimidade passiva por inconsistência dos
fatos indicados pela fiscalização para tentar fundamentar a sujeição passiva
solidária do impugnante.
7.6.1. O impugnante João Natal Cerqueira afirmou:
A fiscalização não demonstrou qualquer envolvimento da empresa Nature
Empreendimentos e Participações Ltda com a fraude fiscal.
Até agosto de 2010, a empresa Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas
Ltda não era uma sociedade limitada, mas uma sociedade anônima, e tinha a
Fl. 13276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
12
denominação de Alcicla Indústria e Comércio S/A, sendo o impugnante mero
acionista da companhia, não pertencendo a sua diretoria, e, portanto, não
exercendo a sua administração e gestão. Asseverou que a responsabilidade dos
acionistas é subsidiária. Aduziu que pessoa jurídica é um ente autônomo e
independente da pessoa jurídica de seus membros participantes, e, por isso, se foi
a Cimeeli Comercio e Indústria de Metais e Ligas Ltda que se beneficiou da
suposta fraude fiscal, ela deveria ser responsabilizada como devedora solidária, e
não seus acionistas.
Em todo período fiscalizado nem teve participação societária nem foi
administrador da empresa Comércio de Metais Jardinópolis Ltda, atualmente
denominada de Koprum Indústria e Comércio Ltda.
A inexistência de participação societária do impugnante na empresa Empório de
Metais Ltda desde o ano de 2002.
Nature Empreendimentos e Participações Ltda realizou o TED de R$250.000,00, e
não o impugnante, relativo à sociedade em conta de participação entre Nature
Empreendimentos e Participações Ltda e a Renata de Abreu Centro de Medicina
Estética Mais Vida Ltda.
O Termo de Verificação Fiscal identificou apenas um “ínfimo” valor de R$
51.856,51 remetidos pela empresa fiscalizada ao impugnante. Aduziu que como é
um grande esquema de fraude, esse valor ínfimo não presta para ser considerado
líder do esquema de fraude fiscal e para ser incluído como responsável solidário.
7.6.2. O impugnante Paulo Henrique Escobar Cerqueira afirmou:
Apenas por ser sócia da empresa PRJ Participações e Empreendimentos, não pode
ser aplicada a responsabilidade solidária porque uma pessoa jurídica é um ente
autônomo e independente da pessoa de seus membros participantes. Além disso,
como os pagamento envolvendo essa empresa ocorreram em 2008, não poderia
utilizar para incluir o impugnante como responsável solidário.
Em relação à empresa Electra Empreendimentos e Participações Ltda, alegou
também que pessoa jurídica é um ente autônomo e independente da pessoa de
seus membros participantes. Aduziu também que essa empresa não realizou
qualquer operação com as empresas consideradas inexistentes e investigadas.
O Termo de Verificação Fiscal não aponta qualquer recebimento de valor por
parte do impugnante no ano de 2010 e 2011.
7.6.3. O impugnante Rafael Escobar Cerqueira afirmou:
As remessas de valores mencionadas pela autoridade fiscal relacionadas ao
suposto “esquema fraudulento” ocorreram no ano-calendário de 2008, mas como
o apresente auto de infração diz respeito ao ano-calendário de 2010 e 2011, esses
fatos não servem para incluir o impugnante como responsável solidário.
Pessoa jurídica é um ente autônomo e independente da pessoa de seus membros
participantes, e, em razão disso, o fato de ser sócio das empresas PRJ
Fl. 13277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
13
Participações e Empreendimentos Ltda e Rafael Escobar Empreendimentos Ltda
não pode ser motivo para responsabilidade solidária do impugnante.
Que a fiscalização em momento algum demonstrou qualquer envolvimento da
empresa ELECTRA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA com a suposta
fraude fiscal.
Que o impugnante, durante o período autuado, em nenhum momento foi sócio e
tampouco administrador da empresa Koprum Indústria e Comércio Ltda.
Que os três depósitos bancários individualizados pela fiscalização no Termo de
Verificação, totalizando R$ 73.806,35, é um ínfimo valor e, por isso, não presta
para ser incluído como responsável solidário diante de um grande esquema de
fraude fiscal.
7.6.4. O impugnante João André Escobar Cerqueira afirmou:
Não há nenhum fato relacionando o impugnante para o ano-calendário de 2010 e
2011, que é o ano-calendário do presente lançamento. Aduziu que a tipificação e
individualização da conduta infracional deve se reportar aos fatos ocorridos no
respectivo período de apuração do tributo, e citou jurisprudências do CARF.
Declarou que a pessoa jurídica é um ente autônomo e independente da pessoa de
seus membros participantes, e, em razão disso, o fato de ser sócio das empresas
PRJ Participações e Empreendimentos Ltda e Electra Empreendimentos e
Participações Ltda não pode ser motivo para responsabilidade solidária do
impugnante.
Que no ano-calendário de 2010, figurou como sócio meramente quotista da
empresa PRJ, sem possuir poderes de administração.
Figurou apenas como sócio meramente quotista da empresa Electra
empreendimentos e Participações Ltda, sem possuir poderes de administração.
Que compulsando o Termo de Verificação fiscal, não existe qualquer recebimento
de valor por parte do impugnante.
7.6.5. O impugnante Paulo César Verly da Cruz afirmou:
Retirou-se do quadro societário da empresa Empório de Metais Ltda mediante
terceira alteração contratual assinada em 26/03/2002, nem participou da
administração da empresa.
A empresa Cimeeli Comércio e Indústria de Metais S/A era sociedade anônima até
agosto de 2010. Foi apenas acionista e não exerceu administração ou gestão.
Se a empresa Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda foi beneficiária
de recursos da alegada fraude fiscal, ela própria deveria ter-se figurado como
devedora solidária, e não a pessoa física de quaisquer de seus sócios.
7.6.6. O impugnante Francisco Coimbra de Macedo afirmou:
Fl. 13278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
14
Foi Diretor Presidente da CIMEELI Comércio e Indústria de Metais Ltda, na época
em que se denominava Alcila Indústria e Comércio S/A, e era uma sociedade
anônima. E por ser uma sociedade anônima, suas decisões administrativas
estavam sujeitas ao Conselho de Administração. Em razão disso, não pode ser
resposabilizado solidariamente.
Citou jurisprudências.
A responsabilidade tributária dos diretores é subsidiária, e não solidária.
Não existe nenhuma prova de que o impugnante tenha se beneficiado no ano-
calendário de 2010 e 2011.
Não caracterização do interesse comum do art. 124, I, do CTN.
7.6.7. O impugnante Lucas Nercessian de Carvalho afirmou:
Absoluta ausência de demonstração do elo de ligação entre a empresa autuada
(Fraga) e o impugnante.
Aduziu que no relatório Geral de Auditorias foi apenas mencionado como sócio de
pessoa jurídica que jamais figurou no esquema fraudulento. Que além disso,
registra-se que ele nunca foi o administrador da empresa.
Não caracterização do interesse comum do art. 124, I, do CTN.
7.7. Todos os impugnantes defenderam a aplicação do princípio in dúbio pro
contribuinte, previsto no art. 112 do CTN.
7.8. Todos os impugnantes afirmaram a improcedência dos lançamentos de Pis e
de Cofins, alegando que a base de cálculo dessas contribuições é o faturamento.
Citou princípio da verdade material e da capacidade contributiva. Citou doutrina e
jurisprudência.
7.9. Todos os impugnantes aduziram que houve erro procedimental na apuração
da base tributável. Alegaram que depósitos e transferências entre contas de
mesma titularidade não configuram receitas omitidas. Argumentaram que
depósitos e transferências bancárias que não caracterizam efetivo ingresso de
receita não configuram omissão de receitas.
7.10.
Alegou ofensa ao princípio da insignificância, diante da desproporcionalidade entre os valores movimentados pelo “esquema
fraudulento” e os valores irrisórios apontados pelo fisco como supostos indícios
da participação do impugnante.
7.11. Todos os impugnantes aduziram que as circunstâncias ligadas à empresa
autuada não se comunicam com o responsável solidário, e, por isso, a multa de
ofício agravada e qualificada não se aplicam ao impugnante. Citou princípio da
personalização da pena e da vedação ao confisco. Citou ainda o art. 121 do CTN,
afirmando que não há previsão para responsabilidade solidária em relação às
obrigações acessórias, mas tão somente em relação às obrigações principais.
Foram citadas jurisprudências do CARF e dos tribunais.
Fl. 13279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
15
7.12. Contestou o agravamento da multa de ofício pela não apresentação de livros
e documentos fiscais, alegando que isso caracterizaria ocorrência do bis in iden,
porque o mesmo fato já motivou o arbitramento do lucro.
7.13. Apresentou pedido de prova pericial, indicando um perito e os quesitos.
Decisão de primeira instância
Em sessão ocorrida em 30 de outubro de 2017, o colegiado de primeira instância
julgou improcedentes as impugnações, mantendo integralmente o crédito tributário constituído
de ofício e as responsabilidades imputadas a RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, LUCAS NERCESSIAN DE
CARVALHO, JOÃO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA, PAULO CESAR VERLY DA CRUZ e de FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO
NETO.
O respetivo acórdão recebeu a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas,
expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE MOVIMENTO CIRCULAR DO DINHEIRO.
IMPROCEDÊNCIA.
O movimento circular de dinheiro em fraude fiscal não se aplica o inciso I do
parágrafo 3o do art. 42 nem o parágrafo 5o do art. 42, ambos da Lei 9.430/96.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011 BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS QUE NÃO CONSTITUEM
FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O ônus de comprovação da existência de receita não tributável da contribuição do
Pis e da Cofins, referente aos depósitos bancários de origem não comprovada, é
do contribuinte, e não logrando a comprovação, a totalidade desses depósitos
bancários serão tributados, com base no art. 42 da Lei 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 13280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
16
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE DOLO E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGRA DO ART
173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para os créditos tributários sujeitos ao regime de lançamento
por homologação, que não tenham sido objeto de qualquer pagamento
antecipado, como também nos casos de dolo, é o estabelecido no artigo 173,
inciso I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. CABIMENTO.
A falta de atendimento de intimação é causa de agravamento de multa,
consoante art. 44, inciso II, §2o da Lei 9.430/96.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para
aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face
tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos
que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA QUALIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
ESQUEMA DE FRAUDE FISCAL. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE.
Em esquema de fraude fiscal, há tanto o interesse econômico quanto o interesse
jurídico, e, portanto, aplica-se a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. SEM BENEFÍCIO DE ORDEM.
Aplicada a responsabilidade solidária em razão de interesse comum pela situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, não há benefício de ordem,
conforme parágrafo primeiro do art. 124 do CTN.
MULTAS DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
As multas de ofício, que são penalidades pecuniárias, por serem obrigações
principais, são exigíveis dos responsáveis solidários.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPÓSITO BANCÁRIO. SÚMULA CARF 29. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 13281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
17
A falta de intimação para comprovação dos depósitos bancários dos responsáveis
tributários, por não serem co-titulares das contas bancárias, não gera a nulidade
do lançamento.
NULIDADE. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL
IMPUTADA A CADA SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Ocorrendo o lançamento contra a própria contribuinte, não há que se falar em
individualização e delimitação da base tributável imputada a cada sujeito passivo
previsto nos parágrafos 5o e 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE CAPITULAÇÃO LEGAL E A
MOTIVAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
A existência de capitulação divergente para sujeição passiva solidária no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto de
Infração, não causa nulidade de lançamento, quando restar comprovada a não
ocorrência da preterição do direito de defesa, dada a descrição dos fatos contida
nestes documentos de lançamento e a impugnação apresentada pelo impugnante
contra as imputações que a ele foram feitas.
NULIDADE. FALTA DE CIÊNCIA DE RELATÓRIO ANALÍTICO. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA.
Havendo explicação da composição da base de cálculo dos depósitos bancários no
Termo de Verificação Fiscal, e estando juntado o relatório analítico da base de
cálculo no processo, não há que se falar em nulidade de lançamento por
cerceamento de defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS ANEXOS. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente a partir da ciência do lançamento, quando o Contribuinte toma
conhecimento formal da imputação que lhe é feita, abre-se a possibilidade de
exercer o contraditório e ampla defesa, e inclusive o acesso ao inteiro teor do
processo. Dessa forma, a falta de ciência de todos os anexos, quando eles são em
quantidade numerosa, não causa nulidade de lançamento.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTONOMIA DE
PESSOA JURÍDICA. CTN. APLICAÇÃO.
Pessoa jurídica constituída conforme às leis é um ente autônomo e independente,
mas é o Código Tributário Nacional que permite que ocorra responsabilização
tributária de terceiros quando há interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO DA INFRAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Na confirmação dos fatos descritos no Auto de Infração e no Termo de Verificação
Fiscal, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro contribuinte.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Fl. 13282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
18
O pedido de realização de perícia, ainda que acompanhada com indicação do
perito e dos quesitos formulados, sendo prescindível para deslinde do litígio, será
indeferido.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
O momento para juntada de documentos é no momento da apresentação da
impugnação, consoante §4o do art. 16 do Decreto 70.235.
Recursos Voluntários
Regulamente intimados da decisão do colegiado a quo em 6-7 de março de 2018, os
responsáveis mantidos no polo passivo apresentaram recursos voluntários em 5-6 de abril daquele
ano, todos no trintídio legal, renovando parte das alegações das respectivas impugnações,
trazendo outras, e pedindo o afastamento de suas responsabilidades e outros requerimentos
subsidiários que serão abordados no voto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Aprecio as alegações apresentadas em comum pelos recorrentes, para, em seguida,
enveredar nos argumentos específicos quanto à responsabilidade que lhes fora imputada.
Antes, oportuno anotar que os recorrentes não controvertem a afirmação da
autoridade fiscal de que as noteiras foram formalmente constituídas por interpostas pessoas
(“laranjas”). Reproduzo, no que diz respeito à FRAGA, excertos do Relatório Geral de Auditorias,
do qual se valeu o autuante (grifos nossos):
A empresa FRAGA foi constituída em 25/03/2008, em nome dos nacionais PAULO
HENRIQUE DA SILVA, inscrito no CPF sob o n.o 000.629.152-07, com 90% de
participação societária, com inscrição SUSPENSA no CPF e MICHEL CARLOS DA
SILVA, CPF 111.681.998-83, com 10% de participação societária respectivamente,
tratando-se de interpostas pessoas. (DOCTOS. 43 e 45)
A empresa, que possuía endereço informado à Avenida Emílio Ribas , 848 – Jd.
Tijuco – Guarulhos – SP, conforme diligências realizadas, é inexistente de fato,
tendo movimentado em instituições financeiras, recursos que juntos perfazem o
montante de R$ 13.773.104,00 (treze milhões, setecentos e setenta e três mil,
cento e quatro reais). (DOCTO. 44)
Preliminar de decadência
Fl. 13283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
19
Os recorrentes suscitam haver incidido sobre os fatos geradores ocorridos entre
janeiro e setembro de 2010 o instituto da decadência, pois a constituição dos créditos tributários
se deu mediante intimação dos lançamentos de ofício ocorrida em outubro de 2015.
Fundamentam-se no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Sem razão.
A Operação Corrosão lançou luzes sobre um esquema fraudulento engendrado por
núcleo familiar e seus asseclas, o qual, lançando mão de laranjas (inclusive analfabetos) e de
algumas pessoas jurídicas inexistentes de fato, emitiu notas fiscais inidôneas para auferir renda
proveniente da atividade ilícita: de geração e transação de créditos ilícitos de tributos.
A contagem do prazo decadencial, nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
rege-se pelo art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), por via de exceção estipulada no dispositivo invocado pelos recorrentes (grifos nossos):
Art. 150. [...]
[...]
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
Nesse sentido, forte em diversos precedentes, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovou a Súmula n° 72, cujo enunciado reproduzo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Tratando-se de exigência consubstanciada em crédito tributário constituído
mediante lançamento de ofício, e considerando-se a periodicidade trimestral do IRPJ e da CSLL
apurados com base no lucro arbitrado, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contar-se-ia a partir
de: (i) 1o de janeiro de 2011, para os fatos geradores ocorridos nos 1o, 2o e 3o trimestres de 2010;
e (ii) 1o de janeiro de 2012, para os fatos geradores ocorridos no 4o trimestre de 2010.
No que se refere à COFINS e ao PIS, de periodicidade mensal, o prazo decadencial
de 5 (cinco) anos contar-se-ia a partir de: (i) 1o de janeiro de 2011, para os fatos geradores
Fl. 13284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
20
ocorridos em janeiro a novembro de 2010; e (ii) 1o de janeiro de 2012, para os fatos geradores
ocorridos em dezembro de 2010.
O prazo para constituição dos créditos tributários mais antigos encerrar-se-ia,
então, em 31 de dezembro de 2015.
Portanto, não há que se falar em decadência no caso concreto.
Preliminar de nulidade – depósitos bancários – origem – intimação prévia dos recorrentes -
Súmula CARF n° 29
Sustentam os recorrentes que, havendo pluralidade de coobrigados no auto de
infração, todos devem ser intimados na fase investigatória, para comprovar a origem das receitas
não informadas nas declarações de bens e rendimentos. E seguem:
Todavia, não obstante a pluralidade de responsáveis solidários incluídos no polo
passivo das autuações fiscais, nenhum deles foi intimado para participar da fase
não contenciosa da fiscalização, tendo-lhes sido negada a oportunidade de
justificar os recursos que a Autoridade Fiscal reputou omitidos.
Invocam a Súmula CARF n° 29, a qual carrega o seguinte verbete:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento.
Sem razão os recorrentes, pois a pluralidade de sujeitos passivos não importa,
necessariamente, na cotitularidade das contas bancárias em que ingressaram os recursos a
reclamar obediência à Súmula em questão.
Por sinal, os precedentes que deram azo ao enunciado sumular tratam de contas
efetivamente mantidas em instituições financeiras por cotitulares (contas conjuntas), situação
diversa do presente caso (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 1999
[...]
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA.
Nos termos do artigo 42, caput e seu § 6°, da Lei n° 9.430/96, é necessária a
intimação do titular (se a conta for individual) ou dos titulares das contas de
depósito ou de investimento (se a conta for conjunta) para que comprovem a
origem dos depósitos bancários identificados. Feito isso e na hipótese de as
declarações de rendimentos terem sido apresentadas em separado, é que o valor
dos rendimentos omitidos será dividido pelo número de cotitulares da conta
bancária. A ausência de intimação de um dos co-titulares da conta conjunta toma
Fl. 13285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
21
insubsistente o lançamento com relação aos depósitos bancários sem origem
comprovada identificados junto a ela. [Acórdão n° 106-17.009]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
Em caso de conta conjunta em que os titulares não sejam dependentes entre si e
apresentam em separado a declaração do imposto de renda, é obrigatória a
intimação de todos os correntistas para informarem a origem e a titularidade dos
depósitos bancários. Impossibilidade de atribuir, de ofício, os valores como sendo
rendimentos exclusivos de um dos correntistas. Ao atribuir a integralidade dos
depósitos a um único correntista, sem que o outro tenha sido intimado, o auto de
infração adotou base de cálculo diferente daquela estabelecida pela regra-matriz
do § 6°, do artigo 42, da Lei n°. 9.430, de 1996, razão pela qual, neste ponto, deve
ser cancelado. [Acórdão n° 102-48460]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
CONTA CONJUNTA
Em se tratando de conta conjunta, é necessário intimar todos os co-titulares da
conta para que informem sobre a origem dos recursos. A divisão do total de
rendimentos ou receitas pela quantidade de co-titulares somente é cabível,
quando, intimados os titulares da conta não se obtenha êxito quanto à prova da
titularidade dos recursos. Não pode a fiscalização, sem a intimação do cotitular da
conta, cuja declaração de rendimentos tenha sido apresentada em separado,
presumir que a metade das receitas pertence a um dos correntistas e o saldo
remanescente ao outro contribuinte. (inteligência art. 42, § 6°, da Lei n°9.430, de
1996). [Acórdão n° 102-48163]
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
Em caso de conta conjunta é obrigatória a intimação de todos os correntistas para
informarem a origem e a titularidade dos depósitos bancários. Impossibilidade de
atribuir, de ofício, os valores como sendo renda exclusiva de um dos correntistas.
[Acórdão n° 104-22.117]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA
A partir da vigência da Medida Provisória no. 66, de 2002, nos casos de conta
corrente bancária com mais de um titular, os depósitos bancários de origem não
comprovada deverão, necessariamente, ser imputados em proporções iguais
entre os titulares, salvo quando estes apresentarem declaração em conjunto. É
indispensável, para tanto, a regular e prévia intimação de todos os titulares para
comprovar a origem dos depósitos bancários (jurisprudência do Primeiro
Conselho de Contribuintes). [Acórdão n° 104-22.049]
Fl. 13286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
22
Sem negar a titularidade da conta à pessoa jurídica, o autuante a intimou a
comprovar a origem/causa dos recursos apontados nos correspondentes termos. A fiscalizada
nada disse, sequer quanto à indicação de cotitulares, ou de verdadeiros titulares.
Nesse rumo, é cedido que o lançamento pode ser feito com as informações que se
dispuser (Súmula CARF n° 46), e o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação da impugnação ao lançamento (Súmula CARF n° 162).
A propósito, a suposta cotitularidade da conta bancária não foi premissa para
imputação de responsabilidade dos recorrentes pela autoridade fiscal. Até porque a aventada
cotitularidade redundaria no chamamento deles ao polo passivo na condição de contribuintes, ao
invés de responsáveis.
Diga-se, de passagem, que nenhum dos recorrentes apresenta origem/causa de
qualquer dos depósitos bancários tidos por receitas da atividade omitidas pela pessoa jurídica
FRAGA.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Preliminar de nulidade – lançamento – receita global omitida – ausência de individualização por
beneficiário
Dizem os recorrentes que o rastreamento efetuado pela Fiscalização possibilitou a
identificação dos recursos destinados, que deveria ser individualizada e delimitada a base
tributável imputada a cada sujeito passivo solidário, ao invés de a exigência se dar em conjunto,
sendo, assim, nulo o lançamento.
Sem razão os recorrentes.
O lançamento de ofício fundamenta-se em presunção legal de omissão de receitas
da atividade da pessoa jurídica, FRAGA, trazendo-se ao polo passivo seus efetivos administradores,
que agiram com infração de lei, e os que tiveram interesse comum na situação que constituíram
os fatos geradores.
O benefício econômico/financeiro indireto foi mui residualmente identificado, pois
os partícipes da trama se valeram de vários mecanismos para se manterem distantes, ilesos.
Em verdade, o destino efetivo da esmagadora maioria dos recursos transitados em
contas da pessoa jurídica restou não identificado.
Muito bem abordou a questão o colegiado de primeira instância. Haja vista o
disposto no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no § 12 do art. 114 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
confirmo e adoto os correspondentes fundamentos de fato e de direito do voto condutor do
acórdão recorrido como razões de decidir:
19. Os impugnantes alegaram que como não houve a individualização e
delimitação da base tributável imputada a cada sujeito passivo, o lançamento
Fl. 13287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
23
seria nulo, fazendo menção aos parágrafos 5o e 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96,
que seguem abaixo.
[...]
20. O lançamento ocorreu contra a própria contribuinte, a empresa fiscalizada.
Apesar dos sócios da fiscalizada serem todos laranjas, e apesar de não possuir
existência física, ela existe juridicamente. Diante da existência jurídica, o
lançamento ocorreu contra a própria empresa fiscalizada. Caso o lançamento
tivesse sido contra terceiros em relação à empresa fiscalizada, a individualização
teria sido necessária, conforme a legislação citada pelos impugnantes. Portanto, a
alegação dos impugnantes é improcedente.
No Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), o autuante esclareceu que na tentativa de
identificar os reais beneficiários das artimanhas viu-se obrigado a enveredar nos dados de 21
sociedades distintas, dentre elas a FRAGA:
Outrossim, com o fim de identificar os reais beneficiários fez - se necessária a
análise em conjunto de todos os documentos das 21 pessoas jurídicas
fiscalizadas abaixo descritas.
Nome Empresarial
CNPJ
Alumibras Ind. e Com. de Aluminios e Metais Ltda
10.403.279/0001 -08
Perfibras Industria e Comércio Ltda
10.359.957/0001 -08
CLS Metals Ltda
15.159.223/0001 -73
Ansesil Comércio de Papéis Ltda
11.972.706/0001 -31
Carmax Comercial Ltda
05.504.647/0001 - 74
Luckmetais Comércio de Metais Ltda
08.740.757/0001 - 23
Soho & Brigthon Metals Ltda
05.825.925/0001 - 95
Spartaco Industria e Comércio de Metais Ltda
07.192.303/0001 -00
Star Metals industria e Comércio de Metais Ltda
08.218.322/0001 - 13
Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrilla Ltda
08.599.289/0001 - 19
Ingaí Alumínio e Metais Comercial Ltda - Me
09.133.343/0001 -07
Metalins Comércio de Sucatas e Metais Ltda
09.293.290/0001 - 83
Metalazul Comércio de Metais Ltda - ME
09.091.074/0001 -55
Casemetal Comercial de Alumínio e Metais Ltda - ME
08.176.202/0001 -09
Fraga Comércio de Metal Ltda - Me
09.492.070/0001 - 89
Cobmetais Comércio de Metais e Plásticos Ltda - ME
09.102.342/0001 -97
Transforme Ind.e Com.de Metais e Papéis Ltda
08.904.157/0001 -53
Linear Metais Com. de Sucatas Metálicas Ltda - ME
08.746.514/0001 - 00
Simper Comércio de Metais Ltda - ME
08.813.745/0001 -81
Maxi Distribuidora de Metais Ltda - ME
10.650.884/0001 -83
Central do Aço Distribuidora de Sucatas Met. Ltda - ME
08.599.288/0001 - 74
A autoridade fiscal afirmou, ainda, que FRAGA, a exemplo de outras 11 entidades,
inexistia de fato, somente se prestando à emissão de documentos fiscais inidôneos e à
manutenção de conta bancária, remetendo valores aos reais beneficiários que, por tal ardil,
mantiveram-se ocultos.
Fl. 13288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
24
Chama a atenção que a instituição financeira onde FRAGA mantinha conta declarou
à Fiscalização que a pessoa jurídica sequer dispunha de ficha cadastral.
Do rastreamento dos recursos que ingressaram e saíram da conta bancária mantida
em nome da FRAGA no Banco Bradesco, restaram identificados os seguintes (TVF):
Do rastreamento dos recursos e a identificação dos detentores da riqueza
O rastreamento dos recursos enviados e recebidos pelas 21 (vinte e uma) pessoas
jurídicas fiscalizadas apontou que elas enviavam e receberam recursos entre si,
como uma verdadeira ciranda, e para provar tal alegação, anexamos os
comprovantes dos recursos enviados entre as pessoas jurídicas descritas na
página seguinte entre os anos calendário de 2009 a 2012:
[...]
c) Metalazul para a Fraga (ANEXO 284);
[...]
w) Fraga para Transforme (ANEXO 57);
x) Fraga para Luckmetais (Anexo 57);
y) Fraga para Perfibras (ANEXO 63);
z) Fraga para Star Metal's (ANEXO 64);
aa) Fraga para Alumibras (ANEXO 65);
[...]
nn) Star Metal’s para Fraga (ANEXO 97);
A relação completa das transferências “intragrupo” aponta para remessas, por
exemplo, da LUCKMETAIS (que recebeu valores da FRAGA) para CASEMETAL. CASEMETAL tinha
por sócio o Sr. JOÃO CARLOS AVILEZ, condenado na esfera penal por movimentar empresas
mediante intermediação de pessoas.
As movimentações, em sua maioria, não expressam as verdadeiras origens,
tampouco os reais destinos.
Exemplo disso é que os registros contábeis da LUCKMETAIS indicavam pagamentos
à FRAGA em razão de duplicatas, para suposta quitação das “aquisições” objeto de notas fiscais
(frias) emitidas pela autuada. Contudo, a “fita detalhe” continha as informações verdadeiras:
remessas de valores a terceiros, como se percebe no Anexo 85.

4 No anexo, consta cópia de cheque emitido em 15 de outubro de 2009 por METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS LTDA
em favor de FRAGA. Consta, ainda, em fita detalhe, que o correspondente valor (R$ 94.438,47) foi depositado na
conta da autuada mantida no Banco Bradesco (agência 559, conta 50384-3). A origem/causa de tal depósito foi
questionada pela autoridade fiscal. METALAZUL era controlada, de fato, por EVERSON CHIRICO MARTINEZ. Segundo o
autuante, METALAZUL também enviou valores a Adhémar Chirico, tio de EVERSON e pai de Marcelo Cabrera Chirico
(advogado do condenado João Carlos Avilez, efetivo dono da CASEMETAL – que recebeu valores da FRAGA).
Fl. 13289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
25
A partir de então, a Fiscalização buscou compreender a razão pela qual houve
transferências entre contas mantidas pelas 21 entidades.
Para tanto, a autoridade fiscal circularizou alguns terceiros, alheios ao grupo
familiar e seus asseclas, concluindo que tais amostras revelariam os efetivos beneficiários daquilo
que circulou nas mais variadas contas bancárias:
Com a finalidade de melhor entender o motivo de haver as transferências entre as
contas correntes das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas fiscalizadas, diligenciamos
alguns dos destinatários dos recursos.
1° Remessas de recursos à Construtora Lage Ltda. CNPJ 04.004.902/0001 -57:
O rastreamento revelou que parte das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas
envolvidas na presente investigação remeteu os recursos descritos na página
seguinte à pessoa jurídica acima:
DATA
VALOR
REMETENTE
11/01/2008
18.306,01
Central do Aço Distribuidora de Sucatas
15/02/2008
18.306,02
Metalazul Comércio de Metais Ltda
17/03/2008
18.306,01
Central do Aço Distribuidora de Sucatas
14/04/2008
18.306,01
Casemetal Comercial Alumínio e Metais
15/05/2008
18.306,01
Casemetal Comi. De Alumínios e Metais
16/06/2008
18.306,01
Casemetal Comi. De Alumínios e Metais
15/07/2008
18.306,01
Metalins Comércio de Sucatas e Metais
14/08/2008
18.306,01
Metalins Comércio de Sucatas e Metais
16/09/2008
18.306,01
Metalins Comércio de Sucatas e Metais
14/10/2008
18.306,01
Casemetal Comi. De Alumínio e Metais
12/12/2008
18.306,01
Central do Aço Distribuidora de Sucatas
Intimada a prestar esclarecimentos, a Construtora Lage Ltda informou que havia
celebrado contrato de Sociedade em Conta de Participação (SCP) cujo sócio oculto
é a pessoa jurídica PRJ Participação e Empreendimentos, CNPJ 06.030.272/0001-
10 (ANEXOS 34. 35 e 36). a qual tem os seguintes sócios:
a) Paulo Henrique Escobar Cerqueira [...];
b) Rafael Escobar Cerqueira [...];
c) João André Escobar Cerqueira [...].
2° Remessas de valores ao Senhor Alexandre Gribel. CPF 547.022.406 -68.
O rastreamento dos valores também apontou que a pessoa natural acima recebeu
os recursos abaixo de algumas das 21 (vinte e uma) pessoas jurídicas fiscalizadas
na presente operação, a saber5:
[...]
Intimado a prestar esclarecimentos acerca dos valores acima, o senhor Alexandre
Gribel Homem de Castro encaminhou a este Serviço e Fiscalização vários

5 A título ilustrativo, da conta da CASEMETAL saíram R$ 100.000,00 para o diligenciado (Alexandre Gribel).
Fl. 13290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
26
documentos que comprovaram o remetente dos recursos foi o senhor Francisco
Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44 (ANEXO 37).
Consulta aos sistemas eletrônicos da Secretaria da Receita Federal do Brasil
revelou que o senhor Francisco Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44 (ANEXO
37) é sócio da pessoa jurídica CIMEELI Comércio e Industria de Metais e Ligas Ltda,
CNPJ 01.134.263/0001 - 56 (ANEXO 69), a qual também tem como sócios:
a) Paulo César Verly da Cruz, CPF 496.131.207 - 00;
b) Nature Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 07.775.829/0001 - 05, a
qual é controlada por João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68 (ANEXO 42);
c) João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68.
O protagonismo de JOÃO NATAL CERQUEIRA na interposição de pessoas e o
benefício a si alcançado na circulação de valores entre as tantas entidades controladas pelo grupo
familiar também se evidenciaram em declarações prestadas por outro terceiro:
Aliás, a utilização de pessoas jurídicas interpostas com o fim de se ocultar é
pratica costumeira por parte do Senhor João Natal Cerqueira e seus associados e
que comprova pelas declarações da Senhora Renata Miranda Moreira de Abreu,
CPF 907.808.506 - 10 (Anexo 38):
a) Que recebeu o montante de R$ 2.873.052,47 da pessoa Nature
Empreendimentos e Participações Ltda [...] com o fim de constituir sociedade
empresária;
b) A Nature Empreendimentos e Participações Ltda são controladas por João
Natal Cerqueira (ANEXO 42);
c) O aporte efetuado ocorreu através de uma das 21 (vinte e uma) pessoas
jurídicas investigadas: a Central do Aço Distribuidora de Sucatas Metálicas Ltda,
CNPJ 08.599.288/0001-74.
Dos bilhões de reais transitados nas 21 entidades que emitiam notas fiscais frias,
dos quais R$ 13,7 milhões circularam na autuada, a Fiscalização também conseguiu identificar que
alguns milhões foram definitivamente repousar em outras pessoas jurídicas também controladas
pelo grupo familiar e por seus correligionários, em operações triangulares.
As transações identificadas, tendo por beneficiários diretos os recorrentes, serviram
para trazer a lume a autoria dos crimes (em tese) cometidos, sem que representassem o que
efetivamente cada um efetivamente se locupletou daquele famigerado enredo.
Assim, corretamente procedeu a autoridade fiscal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.
Preliminares de nulidade – ausência de correspondência entre a capitulação legal e a motivação
da sujeição passiva solidária – interpretação pro contribuinte, em caso de dúvida
Fl. 13291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
27
Os recorrentes suscitam a nulidade do lançamento por ausência de
correspondência entre a capitulação legal e a motivação da sujeição passiva solidária, pois não se
poderia fundamentar a responsabilidade concomitantemente nos artigos 124 e 135 do CTN.
Afirmam, ainda, que a dúvida deveria labutar em seus favores (art. 112 do CTN),
pois a autuação decorrera de meras presunções.
Em que pese potencialmente haver outros reflexos, especialmente de cunho penal,
a responsabilidade visa, no âmbito administrativo-fiscal, à garantia/satisfação do crédito
tributário.
De nada serviria autuar uma “empresa” - tida pela autoridade fiscal como
inexistente de fato, sem arrolar no polo passivo seus reais administradores (art. 135, III, do CTN)
e/ou os que concorreram para a ocorrência dos fatos geradores - por nutrirem interesse comum
(art. 124, I, do CTN).
Nessa linha, lanço mão das razões de decidir contidas no voto condutor do Acórdão
n° 06-53.339, da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba/PR, alimentado no processo 13819.723482/2014-19, já referido, salientando, novamente,
que os fatos e as provas que deram azo aos lançamentos e às sujeições passivas solidárias são
exatamente os mesmos:
337. Por primeiro, cumpre analisar o descontentamento dos indicados frente aos
comentários feitos no Termo de Verificação Fiscal acerca do enquadramento dos
mesmos para a imputação de responsabilidade.
338. A causa para a criação de normas de responsabilidade tributária tem
natureza de arrecadação, em que, por motivos de conveniência e necessidade, a
lei elege um terceiro para ser o responsável pelo pagamento do tributo, em
caráter pessoal, subsidiário ou solidário.
339. O art. 124 do CTN, por sua vez, trata da responsabilidade solidária das
pessoas expressamente designadas por lei e das que tiverem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, sendo ele aqui
apontado como supedâneo legal nos termos de responsabilização por crédito
tributário. Este é o dispositivo mencionado no Termo de Sujeição Passiva Solidária
que prevalece na presente situação.
340. Contudo, no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade menciona
expressamente que a hipótese aplicada como fundamentação para a imputação
de responsabilidade (inciso I do artigo 124 do CTN) restaria combinada com a
hipótese prevista no “caput” do artigo 135 do mesmo diploma legal. Aqui cabe
destacar que a menção aos dois diplomas legais, não conflita com aquilo que foi
desenvolvido pela auditoria, à medida que, se verifica que os detentores de fato,
do poder de gestão, incidiram na prática do que deve ser observado para a
aplicação do dispositivo legal previsto no mencionado artigo 135 do CTN: i) a
Fl. 13292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
28
prática de atos de gestão, mesmo que utilizando-se de “laranjas” e; ii) que o
inadimplemento da obrigação tributária decorreu de atos contrários à lei.
341. Em conformidade com o que foi relatado no Termo de Verificação Fiscal,
bem como no Relatório Geral das Auditorias, verifica-se que os fatos apurados
representam ofensa à lei, materializada na figura da sonegação, caracterizada
pela utilização de empresas que não possuíam existência de fato, denominadas
“noteiras”, com as quais a autuada transacionou ficticiamente, durante o ano
calendário de 2009, totalizando mais de R$29 milhões em notas fiscais
fraudulentas.
342. Da análise dos elementos que constam do processo, apurou-se de que forma
as empresas envolvidas se prestavam a produção de notas fiscais para o
acobertamento da saída de recursos financeiros com finalidades distintas das
operações comerciais de compra e venda. Tais transações comerciais eram meras
simulações que em verdade, jamais existiram. E mais, tais empresas fornecedoras
foram constituídas por interpostas pessoas que não tinham poder econômico
algum.
343. As pessoas naturais, descritas como sócias nos contratos sociais das
empresas fornecedoras, não revelam capacidade econômica e nem empresarial
para criar e administrar as empresas das quais são sócias, ou seja, são interpostas
pessoas, cujo objetivo era manter os reais interessados longe de quaisquer
interferências por parte dos Fiscos Estaduais e Federal. Isso porque, comandavam
operações não regulares.
344. As referidas empresas fornecedoras movimentavam grande parte dos seus
recursos no Banco Bradesco Agência 0559 - Radial Leste –SP, por meio de contas
correntes que, nem de longe, preenchiam os requisitos básicos para sua abertura
e movimentação.
345. No caso da ora autuada, bem como de outras empresas, o Banco Bradesco
informou que não foram localizadas as respectivas fichas cadastrais:
- 1o Matalazul Comércio de Metais Ltda-ME, CNPJ 09,091.074/0001-55;
- 2o Metalins Comércio de Sucatas e Metais Ltda, CNPJ 09.293.290/0001 -83; - 3o
Fraga Comércio de Metal Ltda, CNPJ 09.492.070/0001-89; - 4o Cobmetais
Comércio de Metais e Plásticos Ltda - Me, CNPJ 08.102.342/0001-97.
346. Conclui-se, portanto, que a ausência das fichas cadastrais das pessoas
jurídicas acima mencionadas, além de contrariar as normas do Banco Central do
Brasil no tocante á identificação dos correntistas, comprova a existência do
esquema ora denunciado.
347. E mais, diligências, realizadas nestas empresas, revelaram que correspondem
a sociedades inexistentes de fato, criadas por meio de interposição de pessoas,
não encontradas nos endereços indicados como domicílio tributário constantes
do Cadastro de Pessoa Jurídica da SFRB. Assim, por serem sociedades
Fl. 13293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
29
"inexistencias de fato" existem meramente com o intuito de simular transações
comerciais, sem possuírem contudo, estrutura operacional, armazéns, operários,
máquinas e equipamentos para explorar a atividade a que se destinam.
348. Neste esquema também apurou-se que os recursos após circularem entre as
empresas participantes retornavam às contas correntes daqueles que possuíam o
chamado "domínio do fato", de toda a operação: João Natal Cerqueira, sócio das
empresas KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 08.759.416/0001-08 e
EMPÓRIO DE METAIS LTDA -01.571.597/0001-97.
349. Tais informações constam do Relatório Geral de Auditorias, elaborado pela
chefia do SEFIS da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo, cuja cópia integra o presente processo, e do qual se transcrevem os
tópicos pertinentes ao presente lançamento para melhor entendimento dos fatos.
[...]
350. Visando sempre manter-se oculto sob os nomes das empresas acima, JOÃO
NATAL CERQUEIRA principal articulador do esquema de fraude, realizava
investimentos que tinham como origem os recursos advindos dessas empresas
"noteiras". Ao cumprirem seus respectivos papéis de abastecerem as empresas
inidôneas com recursos necessários para a simulação de transações comerciais
conforme já demonstrado, os recursos retomavam ao "caixa" da organização em
forma de transferências bancárias e/ou depósitos. No curso dos trabalhos de
auditorias, prosseguindo nos rastreamentos dos recursos financeiros dessas
empresas inidôneas, verificamos de que modo os recursos circulavam através das
empresas até alcançar os destinatários finais, reais beneficiários de toda a
operação- a família CERQUEIRA.
351. A base de operações da organização sediada no Estado de Minas Gerais,
tendo como principal protagonista o empresário JOÃO NATAL CERQUEIRA sócio
em várias empresas e investimentos, que nessas condições, abasteciam as contas
correntes mantidas em instituições financeiras em nome das empresas inidônea e
"noteiras", principalmente as contas mantidas na agência 0559-SP/USP - Radial
Leste do Banco Bradesco, em face das facilidades encontradas tanto na abertura
dessa contas, como pela sua movimentação, pelos referidos funcionários dessa
instituição financeira, seguindo o seu itinerário ideológico, e retornavam aos
"caixas" da organização, em forma de depósitos e/ou transferência bancárias,
advindas dessas empresas inidôneas, simulando operações comerciais que jamais
existiam, tanto pela própria inexistência dessas empresas, tanto pela própria
mecânica fraudulenta das operações que simulavam a quitação de títulos, quando
em verdade destinavam-se os recursos a depósitos favorecendo os reais
beneficiários. Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função
de atuar como uma espécie de "caixa", era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - CNPJ 08.759.416/0001-08 a qual estava sob controle da família
"CERQUEIRA".
Fl. 13294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
30
352. Ao percorrem o itinerário os recursos eram direcionados principalmente à
empresa PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ 01.035.995/0001-82 e
depois redirecionados a KOPRUM em forma de depósitos e/ou transferência em
valores elevadíssimos. A KOPRUM possuía a denominação antiga de COMERCIO
DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.
353. Perceba-se que os fatos anteriormente narrados já seriam suficientes para
responsabilizar solidariamente os reais beneficiários do esquema, aqui arrolados
como responsáveis solidários, pelos créditos tributários apurados pela
fiscalização, não só sob a óptica da regra do art. 124, inciso I, que atribui
responsabilidade pelos créditos decorrente do interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária, mas, também, pela regra prevista
no caput do artigo 135, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, que
impõe a responsabilidade decorrente de atos praticados com infração de lei, uma
vez que existe comprovação de que os ora impugnantes são os reais responsáveis
por todo o esquema apurado.
354. Portanto, face ao trabalho fiscal que demonstrou serem os sócios arrolados
no contrato social e as diversas alterações, interpostas pessoas (“laranjas”), sem
ingerência alguma na empresa, restou atribuir a responsabilidade aos seus
administradores de fato. Acerca destes há indícios e provas que levaram à
elaboração dos termos de responsabilização por crédito tributário.
355. Aqui impera fazer uma ressalva para dizer que mesmo os outros dois
indicados como sócios solidários Lucas Nercessian de Carvalho (DAMP e XPTO) e
Francisco Coimbra de Macedo Neto (Cimeeli), que alegam não ter qualquer
participação no esquema, são mencionados como sócios em alguma das
empresas envolvidas o que justifica a imputação de responsabilidade que lhes foi
atribuída.
No que concerne ao tema, o colegiado de primeira instância julgou, neste processo,
correta e adequadamente justificada a responsabilização dos recorrentes, afastando a preliminar
de nulidade em questão:
21. Os impugnantes alegaram a existência da nulidade do auto de infração em
razão da divergência entre a capitulação constante do demonstrativo de
responsáveis tributários do Auto de Infração e a motivação constante do Termo
de Verificação Fiscal. A divergência apontada é entre o art. 135 do CTN informado
no Demonstrativo de Responsáveis Tributários e o art. 124 do CTN informado no
Termo de Verificação Fiscal.
22. O Termo de Verificação Fiscal que é parte integrante do Auto de Infração
contém a descrição da motivação da responsabilização solidária em razão do
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal,
e nesse documento a capitulação está devidamente indicada como art. 124, I, do
CTN.
Fl. 13295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
31
23. Essa divergência no enquadramento legal entre Auto de Infração e o Termo de
Verificação Fiscal, documento que contém o relatório da fiscalização, é uma mera
irregularidade que não possui o condão de anular o lançamento, em razão de não
provocar nenhum prejuízo aos impugnantes. Tanto é que estes, com facilidade,
detectaram a divergência e trouxeram à discussão.
24. No contencioso fiscal, o sujeito passivo se defende dos fatos imputados a ele,
e não sobre capitulação legal, por isso que, somente por erro de enquadramento
legal não causa nulidade do lançamento.
Acrescento que do trabalho fiscal não restou quaisquer dúvidas, especialmente
quanto à autoria e imputabilidade. Houve extensa/densa descrição dos fatos e individualização
das condutas dos envolvidos, não se aplicando ao caso concreto o art. 112 do CTN.
A única presunção diz respeito à determinação da matéria tributável, pois: as notas
fiscais frias emitidas pela autuada (no total de R$ 29 milhões) de nada valiam; e,
consequentemente, dada a inércia da fiscalizada em apresentar o que lhe fora inicialmente
exigido, restou o levantamento das receitas auferidas e omitidas pela entidade a partir dos
depósitos bancários, como legalmente previsto.
Logo, rejeitam-se as preliminares de nulidade em questão.
Mérito – erro na autuação de PIS e de COFINS
Os recorrentes afirmam que devem ser cancelados os lançamentos de PIS e de
Cofins, pois o autuante valera-se dos valores creditados em contas de depósito ou de investimento
mantidas em instituições financeiras como base tributável, não correspondentes, portanto, a
receita bruta/faturamento de que tratam as leis de regência das contribuições.
Alegação completamente descabida.
Os autos de infração das contribuições em comento foram corretamente
fundamentados no art. 24, § 2o, da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, que a seguir se
reproduz:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
§ 1o [...].
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
Fl. 13296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
32
E a omissão constatada pela autoridade fiscal é a mesma que serviu para autuação
do IRPJ, com supedâneo no art. art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Mérito – base de cálculo – erro – movimentação circular de recursos
Os recorrentes alegam que o autuante cometera erro na apuração da base
tributável, pois houvera movimentação circular do dinheiro, ou seja, depósitos e transferências
entre contas de mesma titularidade, daí advindo bitributação.
Novamente, não lhes assiste razão.
Primeiro, porque a alegação é genérica, sem apontar, precisamente, que quantia
levada à exação se originou de outra entidade componente do esquema fraudulento controlada
pelo grupo familiar.
Segundo, porque se valem de laudo produzido por componentes da PEDROSA
CONTADORES ASSOCIADOS, documento que, também, nada elucida precisamente quanto à
suposta movimentação circular, especialmente no que toca aos valores depositados em conta
bancária mantida pela FRAGA.
O único indicativo para uma suposta bitributação relacionar-se-ia aos R$ 94.438,47
provenientes da METALAZUL COMÉRCIO DE METAIS em 15 de outubro de 2009, fora do período
da autuação.
Ainda assim, como já informado neste voto: a origem/causa de tal depósito foi
questionada pela autoridade fiscal; segundo o autuante, METALAZUL era controlada, de fato, por
EVERSON CHIRICO MARTINEZ; METALAZUL também enviou valores a Adhémar Chirico, tio de
EVERSON e pai de Marcelo Cabrera Chirico (advogado do condenado João Carlos Avilez, efetivo
dono da CASEMETAL – que recebeu valores da FRAGA).
Ou seja, não se pode afirmar que mesmo esses R$ 94 mil tenham origem em
transações internas, de mesma “titularidade”. Caberia aos recorrentes a prova, haja vista a
inversão do ônus decorrente da presunção legal de omissão de receitas.
Vale dizer, ainda, que as noteiras emitiam documentos fiscais frios notadamente
contra a TRANSFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E PAPÉIS LTDA, como relatado e
graficamente ilustrado a seguir6:

6 Fonte: Relatório Geral de Auditorias (Anexo 4).
Fl. 13297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
33

Assim, o que justificaria o depósito efetuado pela METALAZUL, de titularidade de
pessoa física alheia ao grupo? Alguma motivação há, ainda que inconfessável. Mas qual é, e onde
está a prova?
Prevalece, portanto, a presunção legal, não subsistindo a alegação genérica e rasa
dos recorrentes.
Mérito – adoção do princípio da insignificância
Dizem os recorrentes ser aplicável ao caso o princípio da insignificância, dada a
inexpressiva e eventual lesão ao erário, haja visto a desproporcionalidade dos recursos utilizados
pela Fiscalização como indício da sujeição passiva imputada aos impugnantes em relação ao
montante envolvido na suposta fraude fiscal.
O aparato fraudulento movimentou bilhões de reais.
O hercúleo trabalho fiscal resultou na identificação dos efetivos beneficiários da
trama, quer pelo rastreamento do dinheiro, quer mediante colaboração de terceiros em diligência,
quer pela real composição societária.
Os tais beneficiários, aí incluídos os recorrentes, estavam à frente do esquema,
dominando as operações, circulando numerário a seu bel prazer, para satisfação própria
(aquisição de bens) ou cumprimento de obrigações que em nada se relacionariam com transações
comerciais que se legitimassem pelas notas fiscais (frias) emitidas pelas entidades.
Aplicam-se também aqui as razões de se rejeitar a preliminar de nulidade alusiva à
responsabilidade global, em detrimento da alegada ausência de individualização do benefício
alcançado a cada recorrente.
Sem razão, portanto, os recorrentes.
Mérito – responsáveis – inexigilidade da multa de ofício
Os recorrentes asseveram ser inexigível a multa de ofício agravada e qualificada dos
responsáveis solidários, em razão da obediência ao princípio da personalização da pena, pois
Fl. 13298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
34
nunca participaram do quadro societário, tampouco da administração da devedora principal –
FRAGA.
O princípio da individualização da pena, assim como o da insignificância, é de cunho
penal, pessoal.
Sabe-se que a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador
e tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (art. 113, § 1o, do CTN, grifou-
se).
Tanto o art. 124, inciso I, quanto o art. 135, III, do CTN, reportam-se aos créditos
tributários, não se restringindo ao valor principal (do tributo em si):
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
A responsabilidade é pelo crédito tributário, abrangendo o tributo e os acréscimos
moratórios e punitivos7.
A propósito, oportuno destacar que FRAGA não passou de um simulacro de pessoa
jurídica. Sua inexistência de fato foi atestada pela autoridade fiscal.
O que se viu, nesse tenebroso enredo, é que seus protagonistas se organizaram
para lesar o Fisco (estadual e federal).
Havia uma sociedade de fato, constituída pelos recorrentes e demais personagens,
que fizeram uso de uma estrutura formal (FRAGA e outras tantas entidades de fachada),
“encabeçada” por “laranjas”, em benefício próprio.
A desfaçatez dos recorrentes merece reprovação.
Este Conselho, em diversas oportunidades, pronunciou-se pela confirmação da
responsabilidade em situações semelhantes à presente, bem como dos seus efeitos. Trago, a título
ilustrativo, ementa do Acórdão 9101-002.954, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
– relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.

7 RIBEIRO DE MORAES, Bernardo. Compêndio de Direito Tributário, segundo volume, 3a Edição, 1995, p. 523, apud
PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 13a
Edição, 2011, p. 1018.
Fl. 13299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
35
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em
condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa
jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito).
Mas a utilização fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de
tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo
semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação
em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos
surgidos do negócio.
O colegiado de primeira instância muito bem enfrentou a questão (grifos nossos):
76. Os impugnantes argumentaram que pelo princípio da personalização da pena
as multas de ofício agravadas e qualificadas da empresa autuada não se
comunicam com o responsável solidário.
77. Sobre essa questão, o Supremo Tribunal Federal-STF já se posicionou no
sentido de que para multas punitivas do Direito Tributário não se aplica o
princípio da personalização da pena, em razão de elas revestirem de natureza
patrimonial. Confira-se o excerto do RE – 83613/SP:
A multa punitiva no Direito Tributário, que se distancia de outros ramos da
Ciência Jurídica principalmente por sua autonomia dogmática, reveste-se
de natureza patrimonial, não lhe aproveitando o aceno à aplicação da
norma superior de personalização, consentânea com os princípios do
Direito Penal.
Para o enfrentamento da alegação alusiva à qualificação da multa, reproduzo, por
adotar como razões de decidir, os brilhantes fundamentos lançados no Acórdão n° 06-53.339, da
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, alimentado no
outro processo de interesse dos sujeitos passivos, 13819.723482/2014-19:
402. No caso concreto, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I,
c/c o § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (com redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007), segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada
multa de 75%, que será duplicada para 150%, nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964; [...]
[...]
404. [...] À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa
de ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas
definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964, nos seguintes termos:
[...]
Fl. 13300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
36
405. Logo, as ações caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o
ajuste que combina ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a
qualificação da multa.
406. Ocorre que as irregularidades existentes que envolveram a empresa autuada,
e todas as outras empresas envolvidas no esquema, devidamente apontadas pela
Fiscalização no TVF, indubitavelmente caracterizam a conduta dolosa perpetrada
pela Impugnante, no intuito de reduzir indevidamente o pagamento de tributos,
notadamente pelo(s): (i) - simulação de operações comerciais ordinárias que não
ocorreram de fato; (ii) omissão de apresentação de declarações tributárias a que
estava obrigado, deixando de apresentar sua real movimentação econômica ao
fisco; (iii) – situações caracterizadoras de execução de atividades de todo
conscientes, planejadas, e desejadas, por parte dos agentes das ações, e somente
admissíveis de serem entendidas como decididas e executadas com animus
doloso por parte de seus beneficiários. As condutas têm efeitos qualificadores nos
atos infracionais, a partir da constatação que o sujeito passivo, fosse por ação ou
omissão dolosa, praticou atos tendentes a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária de seu real
movimento econômico.
[...]
Confirmo, portanto, a qualificação da multa, bem como a exigibilidade da
penalidade junto aos responsáveis solidários.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%.
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Quanto ao agravamento da multa, com razão os recorrentes.
FRAGA foi inicialmente intimada a apresentar sua escrituração contábil e fiscal, bem
como extratos bancários, notas fiscais e outros itens.
Na sequência, FRAGA foi intimada a identificar a origem/causa dos valores
depositados em sua conta bancária.
Do não atendimento à primeira intimação, resultou o arbitramento do lucro.
Do não atendimento à segunda intimação, resultou autuação das receitas omitidas.
Do não atendimento às duas intimações, a autoridade fiscal agravou a multa.
Penso que não se pode negar aplicação da Súmula CARF n° 133 ao presente caso,
cujo enunciado se reproduz (grifou-se):
Fl. 13301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
37
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Dado o contexto, o desenvolvimento da ação fiscal, afasto o agravamento, restando
prejudicada a alegação dos recorrentes no tocante à sua concomitância com o arbitramento do
lucro.
Questões preliminares e de mérito – responsabilidades – argumentos individuais
Encerrada a análise das alegações apresentadas em comum pelos recorrentes,
passa-se à apreciação dos argumentos específicos.
JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA
O recorrente suscita preliminar de cerceamento de direito de defesa, haja vista a
decisão recorrida negar-lhe o pedido de realização de perícia.
O colegiado de primeira instância julgou a perícia dispensável, nesses termos:
94. Os impugnantes solicitaram pedido de perícia, apresentando quesitos e
fornecendo dados do perito, bem como de pedido de juntada posterior de
documentos.
95. A principal questão da perícia é o “movimento circular do dinheiro”, se o
mesmo dinheiro foi tributado inúmeras vezes em decorrência do lançamento em
outras empresas envolvidas em esquema de fraude fiscal.
96. Conforme já analisado no item que tratou do erro na apuração da base
tributável, os recursos financeiros do movimento circular de dinheiro não se
encaixa em nenhuma das situações de exclusão da base de cálculo do montante
do depósito bancário de origem não comprovada previstos no art. 42 da Lei
9.430/1996. Dessa forma, é prescindível este pedido de perícia.
O recorrente afirma que a tal perícia prestar-se-ia à averiguação de seu
locupletamento, ou não, de recursos circulados no esquema tido por fraudulento.
A questão da movimentação circular de recursos já foi apreciada neste voto, de
modo que as conclusões a que chegamos vão ao encontro da negativa da realização de perícia,
nos termos em que decidido pelo colegiado de piso.
Ademais, as alegações de que não se beneficiara serão analisadas adiante, mas, de
pronto, não se cogita qualquer hipótese de cerceamento do direito de defesa, razões pelas quais
se afasta a preliminar suscitada.
O recorrente afirma serem inconsistentes os fatos indicados no trabalho fiscal para
fundamentar sua sujeição passiva, já que o autuante, no TVF, assim o citara:
Compulsando o TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, verifica-se a inexistência de
qualquer ato fraudulento imputado ao ora Recorrente, cujo nome apenas é citado
Fl. 13302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
38
no trabalho fiscal apenas em dois momento: (I) como sócio da pessoa jurídica
ELECTA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA - que integra o quadro
societário das empresas XPTO ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES e TELLUS
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, e que, por sua vez, compõem o quadro
societário da empresa KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - sendo que
apenas em relação a esta última haveria indícios de envolvimento na suposta
fraude fiscal (II) como sócio da pessoa jurídica PRJ PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.030.272/0001-10, que
teria feito investimento imobiliário junto à CONSTRUTORA LAGE LTDA, tendo sido
identificados alguns pagamentos realizados, NO ANO DE 2008, à referida
Construtora, através de algumas das empresas investigadas na denominada
"Operação Corrosão”.
Diz, o recorrente, ser mero quotista da PRJ. Alega, ainda, que a remessa de valores
à CONSTUTORA LAGE ocorrera em 2008, não se prestando para fundamentar a responsabilidade
em relação aos fatos ocorridos em outros períodos. Afirma que sua participação na KOPRUM seria
indireta, vez que esta sociedade tem como cotistas a XPTO e a TELLUS, que por sua vez possuem
em seu quadro societário a ELECTA, da qual o recorrente possui participação. Atesta que XPTO
somente veio a ser constituída em 2012, e a TELLUS, em 2011. Diz, por fim, que inexiste qualquer
indicação de depósitos em que constara como favorecido o Recorrente.
Passo à análise.
PRJ, na qualidade de sócio oculto (“investidor”), firmou Sociedade em Conta de
Participação com a Construtora Lage (sócia ostensiva). O autuante fez referência expressa no TVF
aos correspondentes documentos carreados aos autos, objeto dos anexos 34, 35 e 36.
O Anexo 34 traz o Termo Aditivo de Opção de Compra ao Contrato de Sociedade em
Conta de Participação celebrado entre as partes, cuja cláusula primeira trazia a seguinte redação:
Através do presente aditivo o INVESTIDOR promete adquirir e a CONSTRUTORA
promete vender a unidade imobiliária constituída pelo apartamento n° 1601 com
04 (quatro) vagas de garagens n° 10, 11, 12, 13 box n° 08 [...] do empreendimento
residencial Edifício “PLATINUM”, em construção à Rua [...], Belo Horizonte/MG
[...].
O valor da aquisição seria de R$ 634 mil, dos quais a CONSTUTORA, no ato de
celebração do aditivo (05/09/2007), declarou já haver recebido R$ 250 mil. O restante (R$ 384 mil)
seria quitado em 21 (vinte e uma) parcelas iguais e com vencimentos mensais e consecutivos, no
valor de R$ 18.306,01 cada, com primeiro vencimento em 15/09/2007, parcelas tais
representadas por 21 notas promissórias de emissão do investidor e de EXATO montante das 12
(doze) remessas efetuadas ao longo de 2008 por 4 (quatro) entidades componentes do esquema:
CENTRAL DO AÇO, METALAZUL, CASEMETAL e METALINS.
Referido anexo 34 traz, ainda, teor da matrícula n° 70943 do 2o Ofício de Registro
de Imóveis de Belo Horizonte/MF, dando conta da averbação da Escritura Pública lavrada no 9o
Fl. 13303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
39
Ofício de notas daquela cidade em 11 de outubro de 2012, constando, de um lado, a compradora
PRJ, e de outro, a vendedora CONSTRUTORA LAGE, tudo referente ao apartamento e às vagas de
garagem citadas.
O valor da transação, na escritura, foi de R$ 718 mil. O que serviu de base de
cálculo para o ITBI, R$ 1.243.816,00.
Ora, o rastreamento efetuado pela Fiscalização (na extensão possível à época da
lavratura dos autos de infração) e a posterior formalização da transação imobiliária são provas
contundentes de que o acordo foi cumprido, com pagamentos mensais e sucessivos.
A interposição de pessoas jurídicas inexistentes de fato, formalmente de
titularidade de laranjas, tinha por propósito manter distantes dos eventos os protagonistas da
farsa. Mas isso não poderia ser empecilho ao final proveito do dinheiro sujo.
Passadas as etapas da lavagem, o dinheiro foi incorporado ao patrimônio do grupo
familiar, e exemplo disso é o apartamento/4 vagas de garagem em questão.
Tal cenário é muito bem ilustrado nesse infográfico8:

8 Fonte: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/noticias/imagens/2018/Infografico%20-
%20operacao%20corrosao.jpg/view. Acesso em 16/11/2024.
Fl. 13304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
40

Inadmissível o argumento de que não passara de cotista da PRJ. Tudo estava em
família e seu proveito econômico direto é inconteste, sendo irrelevante a não constatação do que
o recorrente teria por flagrante: depósito em sua conta bancária.
Isso bastaria para confirmar sua condição de responsável pelos créditos tributários
exigidos de ofício. Mas não é só.
Fl. 13305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
41
O anexo 35 ao TVF se trata de SCP constituída entre a mesma CONTRUTORA LAGE e
os que aderiram, na condição de investidores, para incorporação, construção e alienação de
empreendimento imobiliário denominado Edifício GRAN VITTÓRIA. Dentre os sócios ocultos,
aderiu à SCP, em 5 de julho de 2013, novamente a PRJ, servindo aos propósitos da família
CERQUEIRA no modus operandi de (em tese) lavagem de dinheiro.
Quanto à XPTO e à TELLUS, é verdade que foram constituídas, respectivamente, em
2012 e 2011 (anexos 77 e 78). Mas a menção a ambas no TVF se deve à composição societária da
KOPRUM à época da lavratura dos autos de infração, antes de suposta titularidade de Francisco
Luiz Cantarino Collares e de Ana Maria Simim Collares.
KOPRUM foi tida por “empresa-caixa” na fraude9:
Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa” , era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA [...]
[...]
Ao percorrem o itinerário delituoso, os recursos eram direcionados
principalmente à empresa inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA CNPJ 01035995/0001-82 e depois redirecionados a KOPRUM em forma de
depósitos e/ou transferência em valores elevadíssimos.
A KORPUM, possuía a denominação antiga de COMERCIO DE METAIS
JARDINÓPOLIS LTDA. Vejamos a mecânica de retorno dos valores:

Como indicado no infográfico anterior, KOPRUM recebeu R$ 27 milhões ao longo
dos anos 2009 a 2014 de duas entidades do esquema fraudulento, ou seja, inclusive em período
em que formal e indiretamente o recorrente tomava parte, dando-se continuidade à prática tida
por delituosa.

9 Relatório Geral de Auditorias.
Fl. 13306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
42
A fraude perpetrada em conluio pelo grupo familiar e seus asseclas, os quais
intentam desqualificar a robustez do acervo probatório arrecadado e se distanciar inutilmente dos
fatos, restou brilhantemente exposta nas razões de decidir da 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, Acórdão n° 06-53.339, no outro processo da
FRAGA, tendo por solidários os mesmos recorrentes, os mesmos fatos, as mesmas provas, o
mesmo contexto:
356. Em cada uma das impugnações apresentadas os indicados como
responsáveis solidários desenvolvem suas razões de defesa sempre no sentido de
negar qualquer vinculação com a autuada, envolvida no esquema de utilização de
documentos inidôneos para subsidiar transações fictas. As razões de defesa
insistem em tentar afastar o envolvimento dos impugnantes com a autuada, ao
argumento de que, no período autuado, não possuíam qualquer participação
societária na contribuinte.
357. Restará demonstrado na seqüência que o fato de eles não constarem do
quadro societário da pessoa jurídica no período sob análise, não é suficiente para
afastar a imputação prevista nos autos.
358. Conforme demonstrado, o fundamento para que estas pessoas fossem
erigidas à condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário em
discussão, não está amparada na hipótese de participarem do quadro societário
da pessoa jurídica, muito embora, tal situação tenha restado comprovada durante
as investigações feitas, mesmo que de forma transversa.
359. Portanto, é solidária a pessoa, física ou jurídica, que realiza, conjuntamente
com outra ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou que, em
comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou
negócio que dá origem à tributação, ou seja, todas as pessoas que tiram uma
vantagem econômica do ato, fato ou negócio tributado, conforme nos ensina
Rubens Gomes de Souza (in Compêndio de Legislação Tributária – 3a edição, RJ,
Ed Financeiras, 1964, pg 67).
360. Quanto à pretensa falta de robustez das provas angariadas aos autos, tal
alegação não merece prosperar. Se, o fato de as pessoas indicadas como
responsáveis, bem como as pessoas jurídicas de cujo quadro social fazem parte,
auferirem vantagem econômica advinda das operações fraudulentas aqui
demonstradas, representadas pelos ingressos de valores nas contas pessoais e nas
contas das empresas, tudo comprovado pelo extenso trabalho desenvolvido pelas
autoridades fiscais envolvidas não constituir prova robusta, então que prova os
impugnantes pretendem ver constituída? Quem sabe, uma foto dos indicados
recebendo um malote de dinheiro, ou quem sabe, um termo assinado
reconhecendo a participação deles no esquema. Deve-se ter presente um dito
popular que diz que dinheiro não tem nome.
361. No curso da ação fiscal as autoridades já deixaram registrado que estas
pessoas não constam a frente de nenhuma das empresas noteiras (cuja
Fl. 13307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
43
constituição se deu por interpostas pessoas), cuja existência se mostrou irregular,
justamente para não serem associados ao esquema de fraudes que agora se
analisa. E mais, também registraram que eles contavam com assessoramento
jurídico contábil eficiente para mantê-los sempre à sombra dos acontecimentos.
[...]
370. O trabalho fiscal compreendeu auditoria em 22 (vinte e duas) empresas
nessas condições, que se interligavam, devem ser vistas e compreendidas como
uma célula econômica única, pois as empresas foram criadas para favorecer um
grupo único de pessoas, possuindo partícipes de primeiro, segundo e terceiros
escalão, dentro dessa organização criminosa conforme consta de cada uma dessas
autuações.
[...]
372. Como já explicitado, restou cabalmente demonstrado no processo a atuação
da “Família Cerqueira” e a cumplicidade de todos os ora impugnantes no
esquema montado, com a criação de empresas cuja existência não restou
comprovada, tendo à frente das mesmas, pessoas sem qualquer suporte
econômico, e a utilização de notas fiscais inidôneas para gerar créditos podres de
IPI e ICMS, e justificar pagamentos que na realidade não tinham causa, mas que
comprovadamente voltavam às contas dos beneficiários de fato, o que a
contribuinte não logrou descaracterizar.
Por fim, o recorrente se ampara em decisões não vinculantes de outros colegiados
deste Conselho, que afastaram sua responsabilidade no bojo dos processos 10932.720130/2014-
17 (STAR METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA) e 10932.720125/2014-04
(TRANSFORME INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS LTDA). E com isso solicita que
este processo seja remetido a um dos colegiados que proferiu decisão a si favorável, para “evitar
decisões divergentes”.
Por tudo o que já lançado neste voto, resta evidente que a posição deste relator vai
em sentido oposto ao pretendido pelo recorrente, razão pela qual as decisões que lhe foram
favoráveis não me sensibilizam e não há determinação regimental que dê amparo ao pedido do
recorrente de redistribuição do feito.
A propósito, vê-se que em linha com o que aqui desenvolvido a 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, do CARF, confirmou, por unanimidade, a
responsabilidade atribuída ao recorrente no processo de autuação de outra noteira, a METALINS
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA, com fundamento no art. 124, I, do CTN. Reproduzo
excertos da ementa e o dispositivo do correspondente Acórdão n° 1201-002.368, de relatoria da
Conselheira Gisele Barra Bossa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
[...]
Fl. 13308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
44
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Cabível a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários apresentados pelos responsáveis tributários,
inclusive mantendo-se a responsabilidade tributária, conforme o art.124, inciso, I,
do CTN, com relação aos recorrentes Francisco Coimbra de Macedo Neto, João
André Escobar Cerqueira, João Natal Cerqueira, Lucas Nercessian de Carvalho,
Paulo César Verly da Cruz, Paulo Henrique Escobar Cerqueira e Rafael Escobar
Cerqueira, nos termos do voto da relatora.
Assim, não prevalecem os argumentos trazidos pelo recorrente, sendo
improcedentes seus pedidos de afastamento da responsabilidade que lhe fora imputada, o pedido
de que o processo seja enviado a outro colegiado (que no passado teria se manifestado em seu
favor em outro processo) e o pedido de realização de perícia.
RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA
Os argumentos adicionais trazidos pelo recorrente se assemelham aos de JOÃO
ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, razão pela qual as conclusões dantes lançadas aqui se aplicam.
Em adição, questiona genericamente a consistência da fundamentação fiscal alusiva
ao recebimento de R$ 83.500,00 em 8 de maio de 2009 pela entidade de sua titularidade, RAFAEL
ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA.
Ocorre que RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA foi especialmente intimada
a justificar tal ingresso em conta por si mantida em instituição financeira (anexo 43). Quedou-se
silente. Assim, a “irresignação” do recorrente é por inteiro reprovável, pois houve espaço para
diálogo republicano no decorrer da ação fiscal. A inércia da entidade de sua titularidade, dado
todo o contexto, é reveladora de descaso, despreparo, indiferença, culpa e /ou dolo.
Logo, as alegações do recorrente não merecem acolhida.
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA
O Recorrente apresenta os mesmos argumentos trazidos por JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA, razão pela qual as conclusões dantes lançadas aqui se aplicam, com o
seguinte agravante: o recorrente, já residente no apartamento “bancado” pelas entidades
Fl. 13309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
45
inexistentes de fato10, representou a PRJ na adesão à SCP que tinha por objeto a incorporação,
construção e alienação de empreendimento imobiliário denominado Edifício GRAN VITTÓRIA -
estratagema de blindagem patrimonial implementado desde longínquos tempos (2007) e levado
adiante, dado o sucesso na ocultação de outrora - ainda que efêmero e, felizmente, revertido.
Tal circunstância é deveras reveladora do interesse comum do Recorrente, bem
como da efetiva gestão do negócio fraudulento empreendido em unidade de esforços.
Logo, a confirmação de sua sujeição passiva é medida que se impõe.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ
O recorrente alega inexistir interesse comum jurídico e econômico a justificar sua
responsabilidade com fundamento no art. 124, I, do CTN. Diz não haver prova alguma de que
tenha se locupletado de valores circulados na FRAGA. Sustenta, ainda, que o lançamento foi
efetuado com base em meras presunções.
A alegação disposta no final do parágrafo anterior foi rebatida ao longo deste voto,
sendo aqui igualmente aplicável.
Convém destacar que as 21 noteiras, inexistentes de fato e formalmente
constituídas por laranjas, devem ser vistas e compreendidas como uma célula econômica única,
pois foram criadas para favorecer um grupo único de pessoas11.
Como narrou o autuante, o recorrente fez parte da CIMEELI Comércio e Indústria de
Metais e Ligas Ltda (anexo 69), a qual recebeu cerca de R$ 18 milhões de outras noteiras em 2009
e 2010 (anexos 66 e 80): MAXI DISTRIBUIDORA, PERFIBRÁS e INGAI ALUMÍNIO. Como narrado,
PERFIBRÁS recebeu valores de FRAGA.
Quanto à CIMEELI, a única adicional alegação é que aquela entidade era uma
sociedade anônima, não de responsabilidade limitada. Assim, o recorrente, segundo argumenta,
não compunha o quadro societário, mas o acionário, sendo aquela administrada pela diretoria
eleita.
Digo que tal circunstância em nada altera o contexto em que se inseriu o
recorrente, pois quem de fato administrava essa e as demais “companhias” era o grupo de
pessoas no qual o recorrente tomou assento.
Ademais, segundo investigações iniciadas em 2004 (veremos adiante), ALCICLA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, que veio a alterar seu tipo jurídico e se denominar CIMEELI, era dos
“empresários” PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.

10 Apartamento n° 1601 com 04 (quatro) vagas de garagens n° 10, 11, 12, 13 box n° 08 [...] do empreendimento
residencial Edifício “PLATINUM” [...]. Esse endereço, de domicílio de PAULO HENRIQUE, é expressamente referido no
Anexo 35 ao TVF.
11 Autoria de relator do voto condutor da decisão de primeira instância em outro processo da FRAGA julgado nessa
assentada, tendo por recorrentes, os fatos, as provas, a narrativa fiscal, tudo idênticos.
Fl. 13310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
46
No TVF também se informa ter sido possível identificar algumas remessas bancárias
para os beneficiários finais da trama (anexos 83 e 86), dentre elas as endereçadas à EMPÓRIO DE
METAIS LTDA (R$ 9 milhões), de cotitularidade do recorrente (anexo 82), e ao próprio recorrente.
Tais transferências tiveram por remetentes as mais variadas noteiras naqueles anos
de 2008 a 2012: ANSESIL, SHANGRILLA, STAR METALS, ALUMIBRÁS, PERFIBRÁS, LINEAR, SIMPER,
MAXI e FRAGA.
O recorrente afirma haver se retirado do quadro societário da EMPÓRIO em 2002.
Vejo, no anexo 82, o registro de exclusão do recorrente e do Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA do quadro societário da EMPÓRIO em junho de 2004. EMPÓRIO teria sede em
Manaus/AM (conquanto a sede operacional do grupo fosse no Estado de Minas Gerais), cuja
formal administração competiria ao Sr. EDIMILSON GUSTAVO DE ALMEIDA.
Consulta às operações bancárias objeto dos anexos 83 e 86 nos mostra, por
exemplo, que dos R$ 628.445,00 sacados na “boca do caixa” pela STAR METALS em 24 de maio de
2010, R$ 182.846,35 foram depositados em conta mantida pela EMPÓRIO em agência do Banco
Bradesco.
Pesquisa livre indica que no endereço da EMPÓRIO encontrar-se-ia um humilde
sobrado (Rua Delfim de Souza, 68, Manaus/AM – CEP 69063-460)12.
Ocorre que, como reiteradamente referido, o modus operandi dos envolvidos
consistia, dentre outras práticas, em se manterem formal e geograficamente distantes das
entidades.
Ocorre que desde 2004, ano da coincidente saída formal do quadro societário da
EMPÓRIO, o grupo supostamente criminoso foi alvo de investigações, no curso das quais
descobriu-se, pasmem, um plano para assassinar dois Auditores-Fiscais que lideravam o
levantamento dos dados, fato abertamente noticiado na imprensa e assim referido no Relatório
Geral de Auditorias:
Entre os diversos “modus operandi” identificados e que serão minuciosamente
descritos no decorrer deste relatório, constatamos que os reais beneficiários
deste gigantesco embuste, que possuem o chamado “domínio dos fatos” ,
pessoas físicas e jurídicas, abasteciam financeiramente essas empresas, injetando
recursos que peregrinavam entre as diversas contas - correntes mantidas em sua

12 Disponível em https://www.google.com/maps/place/R.+Delfim+de+Souza,+68+-+Petr%C3%B3polis,+Manaus+-
+AM,+69063-460/@-3.1247842,-
59.99506,3a,75y,286.08h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sD2zYfzzHonac3G9FJyyt1g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-
pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0%
26panoid%3DD2zYfzzHonac3G9FJyyt1g%26yaw%3D286.0768!7i16384!8i8192!4m15!1m8!3m7!1s0x926c051149017e
97:0x683527b0dd2015ec!2sR.+Delfim+de+Souza,+68+-+Petr%C3%B3polis,+Manaus+-+AM,+69063-460!3b1!8m2!3d-
3.1247378!4d-59.995214!16s%2Fg%2F11csc06g78!3m5!1s0x926c051149017e97:0x683527b0dd2015ec!8m2!3d-
3.1247378!4d-
59.995214!16s%2Fg%2F11csc06g78?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTExOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D. Acesso
realizado em 26 de novembro de 2024.
Fl. 13311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
47
grande parte na Agência 0559 SP/USP Radial Lesta do Banco Bradesco S\A e
retornavam ao coração financeiro da quadrilha, seu caixa, mantido através de
várias empresas ligadas aos nacionais e empresários JOÃO NATAL CERQUEIRA e
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ, seus familiares e suas empresas, estas sediadas
nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais onde os mentores intelectuais de
tais crimes já haviam sido identificados desde o ano de 2004, conforme
fragmentos abaixo reproduzidos, do informativo de domínio público, exposto na
Rede Mundial de Computadores – Internet, do UNAFISCO SINDICAL intitulada
“Força Tarefa evita Assassinato de Fiscais”, datado de 03/06/2004, época em que
a ação desta imensa quadrilha já era conhecida. (Docto. 03)
FORÇA TAREFA IMPEDE ASSASSINATO DE FISCAIS
“Investigação frustra plano dos acusados de lesar o fisco em 40 bi para eliminar
servidores da Fazenda Estadual.
A Alutech, em Duque de Caxias (RJ), está em franca produção e revela que
Joaquim Dias Fernandes e Paulo Cesar Verly, acusados de integrar a máfia,
prosperam no negócio de alumínio.
A máfia da nota fria – que causou um prejuízo estimado em 40 bilhões aos cofres
públicos em impostos – é acusada também de ter planejado o assassinato,
evitado pela polícia, de dois fiscais fazendários das delegacias de fiscalização de
Divinópolis e Sete Lagoas, região Central de Minas, onde o grupo tem importante
base de operação do esquema de fraude. Os nomes dos fiscais estão sendo
mantidos em sigilo pela força tarefa que apura os golpes, para segurança dos
servidores. A trama foi descoberta uma semana antes da execução do assessor
parlamentar Jair Olímpio Júnior, “laranja” do empresário Evandro de Paula
Torquete, que está preso, acusado de ter planejado o crime, ocorrido em 31 de
março.
De acordo com a força tarefa, o frustrado atentado aos fiscais foi planejado por
empresários que intermediam transações de ferro-gusa na região, conhecidos
como “notistas”, por acobertarem mercadorias com notas frias. O grupo estava na
mira da Receita Estadual e do Ministério Público, devido à sonegação. / .......Esta
semana, foram iniciadas as investigações dos envolvidos com a Ferrum Ltda, em
Bocaiúva, de propriedade de Evandro Torquete. A empresa teria feito um
derrame de notas frias e, apesar de trabalhar com ferro-gusa, emitiu pelo menos
57 documentos para a Alcicla Indústria e Comércio Ltda, em janeiro e fevereiro
deste ano.
A Alcicla é do empresário Paulo Cesar Verly, que tem ligações com outro
personagem da máfia, o português Joaquim Dias Fernandes, dono da Fundiligas,
em Betim.
Joaquim teria pago 20 mil em troca do silêncio de Jair, que ameaça denunciar o
esquema. Prova que o esquema é bilionário está na saúde finandeira dos
empresários do alumínio. Joaquim é dono da Alumbrás – Alumínio do Brasil
Fl. 13312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
48
Indústria e Comércio Ltda e da Alutech Alumínio Tecnologia Ltda, junto com Paulo
Verly. As duas funcionam a todo vapor em Belforoxo e Duque de Caxias
respectivamente / ......Um empresário paulista do ramo de fundição e reciclagem
de alumínio, que pediu para ser identificado pelo nome fictício de João Roberto,
por temer represálias, revela que chegou à beira da falência, devido a
concorrência desleal de preços com a máfia da nota fria. Ele diz que foi vítima dos
empresários Paulo César Verly e João Natal Cerqueira, donos da Alcicla, de
Contagem, e Joaquim Dias Fernandes, da Fundiligas, em Betim, apontados nas
investigações da força tarefa como integrantes do Grupo de fraudadores. “Tenho
30 anos de experiência no mercado.
Mesmo assim, perdi a maioria de meus clientes, já que a matéria prima-prima do
bando chegava a preços bem menores que os praticados pelos fornecedores
legais”, relata.
De acordo com João Roberto, o esquema tinha como ponto forte a
“regularização” de cargas roubadas, com base em Minas e ramificações em São
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Ceará. “A participação de alguns
acusados pode ser definida como de segundo escalão. A Fraude envolve não
somente o alumínio e ferro-gusa, mas o cobre, que tem valor mais alto,
motivando o roubo por encomenda de cabos feitos deste material” declara.
Os cabeças da máfia, portanto, de acordo com as investigações, estão sediados
em Minas, de onde controlam os “representantes” que atuam no Rio, São Paulo,
Recife e salvador. “São homens riquíssimos, dispostos a matar quem se
apresentar como empecilho ou ameaça para a quadrilha, como já ficou
comprovado”, adverte João Roberto.
Conclui-se que as alegações do recorrente alusivas à CIMEELI e EMPÓRIO não
procedem, pois restou caracterizado o interesse comum a atrair sua responsabilidade solidária,
bem como a efetiva administração das entidades do grupo supostamente criminoso, circulando
bilhões de reais.
Seguindo no recurso, PAULO CESAR VERLY DA CRUZ alega ser mero cotista da
NATURE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, em relação à qual a autoridade fiscal não
teria feito qualquer apontamento de envolvimento direto na fraude.
Consta no TVF que NATURE teria se comprometido com a Sra. Renata Miranda
Moreira de Abreu a enviar-lhe milhões de reais, para constituírem nova sociedade empresária, e
que tal aporte se deu mediante remessa da Central do Aço Distribuidora de Sucatas Metálicas
Ltda, CNPJ 08.599.288/0001-74, uma das 21 noteiras investigadas.
Ainda, consta no TVF que NATURE é cotista da CIMEELI, da qual participaria o Sr.
Francisco Coimbra de Macedo, o qual remeteu valores ao Sr. Alexandre Gribel a partir de contas
mantidas por Central do Aço, CASEMETAL, METALINS e METALAZUL.
Fl. 13313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
49
Logo, sem razão o recorrente quanto aos fatos que diretamente envolvem a
NATURE na fraude.
O recorrente se defende de sua vinculação à DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA indicada pelo autuante, pois, segundo alega, seria mero cotista. Diz, ainda, que não foi
apontada qualquer irregularidade da DAMP, a qual, segundo consta no TVF, seria cotista de outras
entidades controladas pela família Cerqueira, da qual não faz parte.
No tocante ao tema, vejo o que trazido no TVF pelo autuante como reforço do
esforço e coordenação dos diversos envolvidos na consecução da atividade ilícita e do
direcionamento de seu resultado. A irresignação do recorrente é inútil.
Por fim, o recorrente se ampara em decisões não vinculantes de outros colegiados
deste Conselho, que afastaram sua responsabilidade no bojo dos processos 10932.720130/2014-
17 (STAR METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA) e 10932.720125/2014-04
(TRANSFORME INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS LTDA).
Por tudo o que já lançado neste voto, resta evidente que a posição deste relator vai
em sentido oposto ao pretendido pelo recorrente, razão pela qual as decisões que lhe foram
favoráveis não me sensibilizam.
A propósito, vê-se que em linha com o que aqui desenvolvido a 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, do CARF, confirmou, por unanimidade, a
responsabilidade atribuída ao recorrente no processo de autuação de outra noteira, a METALINS
COMÉRCIO DE SUCATAS E METAIS LTDA, com fundamento no art. 124, I, do CTN. Reproduzo a
ementa e o dispositivo do correspondente Acórdão n° 1201-002.368, de relatoria da Conselheira
Gisele Barra Bossa, já referido neste voto.
Corrobora nossa compreensão o fato de que a responsabilidade imputada em outro
processo (10932.720041/2015-43, de interesse da STAR METAL'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
METAIS LTDA) foi mantida pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais ao negar
provimento ao recurso especial de PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e de JOÃO NATAL CERQUEIRA,
por maioria de votos (Acórdão n° 9101-006.359):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM. CABIMENTO.
Correta a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária quando
demonstrado que os solidários arrolados eram os reais interessados e artífices da
autuada, constituída em nome das interpostas pessoas, com vistas a prática de
amplo esquema de sonegação em conjunto com empresas de sua titularidade.
Com efeito, no caso concreto, há um liame comum entre os responsáveis
arrolados, concernentes à sua participação em empresas envolvidas direta ou
Fl. 13314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
50
indiretamente no esquema de sonegação, evidenciando que sua participação
ultrapassava a mera condição de sócio das empresas partícipes do esquema,
mormente tendo-se em conta o fato, devidamente comprovado, de que os
recursos foram movimentados por diversas empresas sem existência real e cujos
quadros societários eram compostos por interpostas pessoas, conformando uma
atuação conjunta dos envolvidos na prática dos atos que deram ensejo aos fatos
tributáveis apurados.
Concluo por manter a responsabilidade do recorrente.
FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO
O recorrente, a exemplo do anterior, alega inexistir interesse comum jurídico e
econômico a justificar sua responsabilidade com fundamento no art. 124, I, do CTN. Diz não haver
prova alguma de que tenha se locupletado de valores circulados na FRAGA. Sustenta, ainda, que o
lançamento foi efetuado com base em meras presunções. Afirma nunca ter sido acionista/cotista
da CIMEELI, outrora denominada ALCICLA, mas mero diretor presidente à época dos fatos, que no
exercício de sua atividade recebia remuneração fixa, cujos principais atos deveriam e foram
submetidos ao Conselho de Administração, sendo a este o recorrente subordinado, não se
podendo imputar-lhe responsabilidade solidária – quando muito, apenas a subsidiária. Salienta
que as remessas efetuadas por noteiras para fins de aquisição de imóvel se deram em 2008, não
se mostrando razão suficiente para imputação de sua responsabilidade em relação aos fatos
geradores ocorridos posteriormente.
As muitas laudas das peças acusatórias (TVF e Relatório Geral de Auditorias) são
dedicadas à demonstração da atividade ilícita desenvolvida por um grupo organizado de pessoas,
cada qual se locupletando à sua maneira, quer por vias transversas, quer por remuneração formal.
A esse grupo, livre e conscientemente se associou o recorrente.
Uma das principais evidências levantadas pela Fiscalização quanto ao engajamento
do recorrente à causa foi o episódio dos pagamentos realizados a terceiro por diversas noteiras a
seu mando. Vale a repetição (grifos nossos):
Intimado a prestar esclarecimentos acerca dos valores acima, o senhor Alexandre
Gribel Homem de Castro encaminhou a este Serviço de Fiscalização vários
documentos que comprovaram o remetente dos recursos foi o senhor Francisco
Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44 (ANEXO 37).
Vir agora dizer que tais remessas de dinheiro ocorreram somente em 2008 vai de
encontro ao que já afirmado neste voto, quando abordamos o mesmo argumento apresentado
pelo responsável João André Escobar Cerqueira.
O recorrente deu de ombros. Esteve no epicentro da trama, recebeu sua
remuneração, exerceu o seu papel e, a par de tudo, quedou-se satisfeito, silente.
Fl. 13315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
51
Ainda que se pudesse admitir estar o recorrente em um segundo/terceiro escalão
naquela organização destinada a prática de ilícitos, daí não redundaria a escravidão. O recorrente
era livre para denunciar o esquema e seguir em frente. Não o fez, o que denota sua, no mínimo,
resignação, seu desejo de lograr proveito.
A Fiscalização apresentou os atos praticados pelo recorrente, os quais acabam por
lhe atribuir a responsabilidade.
E quanto à alegação de que nenhum valor recebera da FRAGA, apresentada por
todos os recorrentes, a questão foi analisada alhures. Mas volto a dizer: FRAGA era apenas uma
peça do mosaico. A avaliação deve ser feita no conjunto, como o fez o colegiado de primeira
instância, cuja decisão não merece reforma alguma.
A exemplo de outros, o recorrente procura abrigo em decisões prolatadas por
outros colegiados do CARF, sendo aqui, então, aplicáveis as mesmas considerações já postas na
análise dos demais recursos.
Assim, julgo improcedentes as alegações.
JOÃO NATAL CERQUEIRA
O recurso se assemelha em boa parte aos dos demais integrantes da família (JOÃO
ANDRÉ, RAFAEL ESCOBAR e PAULO HENRIQUE), especialmente no que toca às preliminares já
rejeitadas neste voto, não havendo aqui razão para conclusão diversa.
O recorrente controverte sete fatos indicados pela autoridade fiscal para
fundamentar sua responsabilidade:
- que era sócio controlador da NATURE (“item 1”);
- que a NATURE seria sócia da CIMEELI (“item 2”);
- que a CIMEELI seria controlada pelo recorrente, juntamente com PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ, a qual teria recebido recurso de algumas das empresas investigadas na Operação
Corrosão (“item 3”);
- que uma das principais entidades da organização, que atuava como “caixa”, teria
sido a KOPRUM, a qual estaria sob o controle da família CERQUEIRA, cujo protagonista seria o
recorrente (“item 4”);
- que o recorrente seria sócio da EMPÓRIO DE METAIS, que teria recebido recursos
em 2009 advindos de empresas investigadas (“item 5”);
- que o recorrente, através da NATURE, teria celebrado SCP com a empresa RENATA
DE ABREU CENTRO DE MEDICINA ESTÉTICA MAIS VIDA LTDA, sendo que do valor total envolvido
(R$ 2.873.052,47) R$ 250 mil partira da CENTRAL DO AÇO via transferência eletrônica disponível
(“item 6”); e
Fl. 13316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
52
- que o recorrente seria um dos reais beneficiários da suposta fraude e um dos reais
detentores das riquezas (“item 7”).
No que toca aos “itens” “1”, “2” e “3”, o recorrente tece as mesmas considerações
do responsável solidário PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ (CIMEELI era uma sociedade anônima, não
de responsabilidade limitada, sendo o recorrente mero acionista e a entidade administrada pela
diretoria eleita). Rebatemos tais argumentos quando analisamos o recurso de PAULO CÉSAR,
sendo as conclusões lá lançadas aqui perfeitamente aplicáveis.
Em relação ao “item 4”, novamente o recorrente faz uso de argumentos idênticos
aos de JOÃO ANDRÉ, não merecendo, aqui, conclusões diversas das lançadas quando da análise do
recurso do outro solidário.
No que se refere à EMPÓRIO DE METAIS (“item 5”), o recorrente faz uso das
mesmas alegações de PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ, sendo, assim, aplicáveis as mesmas
conclusões.
Já no que tange à SCP formalizada entre NATURE e RENATA DE ABREU (“item 6”),
diz o recorrente que tal ato e os correspondentes aportes de investimentos se processaram entre
as pessoas jurídicas, não pela sua pessoa física. NATURE, segundo argumenta, teria personalidade
própria.
Sem razão o recorrente, pois no esquema fraudulento - por ele montado - as
pessoas jurídicas ora se prestavam à emissão de notas fiscais inidôneas, ora à lavagem de
dinheiro, buscando-se manter os protagonistas (pessoas físicas) formalmente distantes da
ilicitude. Tais razões de aqui decidir foram trazidas amiúde ao longo do voto.
Por último, o recorrente alega que os recursos que lhe foram entregues, rastreados
pela autoridade fiscal, seriam insignificantes e, portanto, não poderiam dar azo à imputação de
responsabilidade sob o argumento de ser o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA beneficiário ou detentor
das riquezas (“item 7”).
O modus operandi empregado tinha por objetivo fazer com que pouco ou nenhum
dinheiro circulasse em contas bancárias dos artífices da trama. O patrimônio era blindado por
outras entidades para tal fim constituídas e a esmagadora maioria dos bilhões de reais teve
destino desconhecido.
O recorrente, especialmente na companhia de PAULO CÉSAR, envidava todos os
esforços para atingir seus propósitos, usando laranjas, pessoas jurídicas inexistentes de fato,
emitindo notas frias, circulando dinheiro para lá e para cá (diretamente ou a seu mando) e,
inclusive, segundo narrado por autoridade fiscal, planejando a execução, o assassinato de
auditores-fiscais que investigavam a organização tida por criminosa.
Ora, o árduo trabalho fiscal sobejamente individualizou a conduta do patriarca a
ponto de atribuir-lhe a condição de “cabeça” da organização tida por criminosa, qual seja, a
“família CERQUEIRA” e seus asseclas.
Fl. 13317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
53
Deste modo, a pueril alegação de desconhecimento ou de “inocência” (sob a
perspectiva fiscal) não se sustenta sequer minimamente, merecendo, isso sim, contundente
reprovação.
Por fim, a exemplo de outros, o recorrente procura abrigo em decisões prolatadas
por outros colegiados do CARF, sendo aqui, então, aplicáveis as mesmas considerações já postas
na análise dos demais recursos.
LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO
O recorrente suscita cerceamento do direito de defesa, em razão de não haver
recebido, no momento da autuação, o inteiro teor dos anexos referidos no TVF. Essa questão foi, a
meu juízo, adequadamente enfrentada pelo colegiado de piso, razão pela qual confirmo e adoto
os correspondentes fundamentos:
Da nulidade por falta de citação dos anexos do Auto de Infração.
29. O impugnante Lucas Nercessian de Carvalho aduziu que a falta de ciência dos
documentos mencionados no Termo de Verificação Fiscal, os anexos, causou
cerceamento de defesa, e em razão disso, a nulidade do lançamento.
30. Não tem razão o impugnante, porque o contraditório e a ampla defesa no
processo administrativo fiscal se inicia após a ciência do auto de infração. E é a
partir desse momento que o litigante terá acesso ao inteiro teor do processo, e,
portanto, de todos os anexos do auto de infração. Em lançamento como no
presente processo, em que o próprio impugnante afirma a existência de
infinidade de anexos, é razoável a fiscalização não encaminhar a totalidade dos
anexos. A exemplo de outros, o recorrente se defende alegando que não
teria auferido qualquer vantagem econômica, inexistindo qualquer
remessa da autuada para si. Tal alegação se assemelha às dos demais, o
que nos leva à mesma conclusão.
Por fim, o recorrente se ampara em decisões não vinculantes de outros colegiados
deste Conselho, que afastaram sua responsabilidade no bojo dos processos 10932.720130/2014-
17 (STAR METAL'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA) e 10932.720125/2014-04
(TRANSFORME INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E PAPÉIS LTDA).
No tocante ao Recorrente, a peça acusatória o vincula aos fatos tão somente por
haver composto o quadro societário de duas entidades do esquema, entre meados de 2012 e de
2013.
Nada mais há na narrativa da autoridade fiscal, tampouco no acervo probatório,
que justifique a manutenção de LUCAS no polo passivo, quer pelo interesse comum, quer pela
prática de ato com excesso de poderes ou contrário à/ao lei/contrato social.
Fl. 13318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
54
Em que pese a possibilidade de LUCAS, deliberadamente, haver emprestado ao
esquema fraudulento seu nome e, quem sabe, sua expertise, seja ela qual for, não se pode, a
partir apenas de tal presunção, imputar-lhe a pecha de efetivo partícipe da trama.
Assim, seu recurso deve ser parcialmente provido, para afastá-lo do polo passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS/PASEP. COFINS.
Rejeitadas as alegações especificamente trazidas em recurso alusivas aos tributos
objeto de lançamentos reflexos, o que decidido quanto à exigência matriz (IRPJ) se estende às
demais, em razão da íntima relação de causa e efeito que as vincula.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA SUSCITADA DE OFÍCIO POR CONSELHEIRO –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS COOBRIGADOS
O Ilustre Conselheiro Gustavo Schneider Fossati suscitou, em sessão de julgamento,
que o colegiado de piso não averiguara a conduta de cada coobrigado, de modo a fundamentar,
individualmente, a manutenção no polo passivo, o que ensejaria a nulidade da decisão recorrida,
por preterição do direito de defesa.
Tal questão foi submetida ao colegiado que, por voto de qualidade, rejeitou a
preliminar arguida.
Isso porque, como desenvolvido no voto apresentado aos pares em sessão de
julgamento dos recursos voluntários, parte no enfrentamento das nulidades arguidas pelos
solidários, parte no enfrentamento das alegações de mérito, diz-se que o colegiado a quo sopesou
o que narrado pela autoridade fiscal com o que apresentado pelos coobrigados em impugnações,
chegando à conclusão de que um grupo de pessoas, em conluio, valeu-se de um estratagema que
visava à fraude combatida.
Tal grupo detinha o controle das atividades desenvolvidas formalmente por
entidades inexistentes de fato, capitaneadas, no plano formal, por interpostas pessoas,
alimentando uma rede de emissores de notas fiscais inidôneas, que veio a movimentar bilhões de
reais, cujo resultado do esquema tido por ilícito acabou, em parte, por repousar no patrimônio
dos arquitetos da trama.
Em diversas passagens do voto apresentado em sessão restou assinalado que a
turma julgadora de piso, após verificar todo o panorama apresentado pela autoridade autuante,
concluiu, acertadamente, pela confirmação das responsabilidades imputadas a cada um, que, no
presente voto, apenas diverge da conclusão a que este colegiado de segunda instância chegou no
tocante a LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO.
Logo, a preliminar arguida de ofício mostrou-se, à maioria qualificada, descabida.
DISPOSITIVO
Fl. 13319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.698 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720092/2015-75
55
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas pelos sujeitos passivos e
de ofício por Conselheiro, e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários,
unicamente para (i) afastar a responsabilidade atribuída a LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO,
mantendo a dos demais coobrigados, (ii) reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%
(cem por cento), haja vista a retroatividade benigna de lei, e (iii) afastar o agravamento da multa
de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 13320
DF CARF MF
Original